Tribunal: STM
Processo: 7000316-37.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS. ART. 240, § 6º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. ARGUMENTOS SOBRE OCORRÊNCIAS IRRELEVANTES. INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO.
ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE APÓS ALEGAÇÕES ESCRITAS. ART. 437,
ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Quando o arcabouço probatório não permite deduzir a ocorrência de condutas dolosas voltadas à prática
de uma ação possivelmente criminosa, sequer se constata a própria ocorrência do fato típico. Suposições
sobre ocorrências secundárias, ainda que razoáveis, não podem sustentar édito condenatório pelo fato
criminoso principal.
II - No caso concreto, a saída dos Apelados em conjunto com superior, na madrugada do primeiro dia do
ano, para a compra de mantimentos, e a sucessão do sinistro automobilístico da viatura da Unidade Militar,
embora sejam fatos questionáveis, não são eles capazes de atestar a prática da conduta típica de furto
pelos envolvidos. A ausência de provas que confiram certeza à tese acusatória a tornam inadmissível.
III - Fato inicialmente enquadrado na qualificadora do art. 240, § 5º, do CPM. Posterior alteração em
Alegações Orais, durante audiência de julgamento, para qualificadora do art. 240, § 6º, IV, do CPM. Apelo
que postulava condenação sobre o enquadramento mais grave. Possibilidade barrada pela literalidade do
art. 437, alínea "a", do CPPM, o qual impede a modificação da capitulação para tipo mais grave, se não
suscitado até as Alegações Escritas.
IV - Absolvição mantida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000316-37.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: SADE NATAN AMORIM LINHARES E FRANCISCO DE ARAÚJO DA SILVA
ADVOGADOS: MARCELO AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA, FRANCISCO EUDES
ALVES FERREIRA, JOSELIO SALVIO OLIVEIRA, MARCOS EVANNUER SILVEIRA DA SILVA,
ARIANA LEITE SILVA, WANDO SANTOS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Apelo ministerial e, no mérito, por maioria, negou-
lhe provimento, para manter na íntegra a Sentença, nos termos do voto do
Revisor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) dava provimento ao recurso do Ministério Público
Militar para reformar a Sentença questionada, condenar os ex-Sds Ex FRANCISCO
DE ARAÚJO DA SILVA e SADE NATAN AMORIM LINHARES, individualmente, à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM,
negando-lhes o benefício do sursis, por vedação legal, fixando o regime prisional
aberto para o cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum e concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Alfim,
declarava a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex SADE NATAN AMORIM
LINHARES, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
diante da pena aplicada, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
V, e 129, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000316-37.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR E
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: SADE NATAN AMORIM LINHARES, ex-sd Ex; e
FRANCISCO DE ARAÚJO DA SILVA, ex-sd Ex.
ADVOGADO: Dr. MARCELO AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA;
Dr. FRANCISCO EUDES ALVES FERREIRA;
Dr. JOSÉLIO SÁLVIO OLIVEIRA;
Dr. MARCOS EVANNUER SILVEIRA DA SILVA;
Dra. ARIANA LEITE SILVA;
Dr. WANDO SANTOS DA SILVA; e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 240, § 6º, INCISO
IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. ARGUMENTOS SOBRE OCORRÊNCIAS IRRELEVANTES.
INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO
FÁTICO-JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE APÓS ALEGAÇÕES ESCRITAS.
ART. 437, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - Quando o arcabouço probatório não permite deduzir a ocorrência
de condutas dolosas voltadas à prática de uma ação possivelmente
criminosa, sequer se constata a própria ocorrência do fato típico.
Suposições sobre ocorrências secundárias, ainda que razoáveis, não
podem sustentar édito condenatório pelo fato criminoso principal.
II - No caso concreto, a saída dos Apelados em conjunto com
superior, na madrugada do primeiro dia do ano, para a compra de
mantimentos, e a sucessão do sinistro automobilístico da viatura da
Unidade Militar, embora sejam fatos questionáveis, não são eles
capazes de atestar a prática da conduta típica de furto pelos
envolvidos. A ausência de provas que confiram certeza à tese
acusatória a tornam inadmissível.
III - Fato inicialmente enquadrado na qualificadora do art. 240, § 5º,
do CPM. Posterior alteração em Alegações Orais, durante audiência
de julgamento, para qualificadora do art. 240, § 6º, IV, do CPM. Apelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
que postulava condenação sobre o enquadramento mais
grave. Possibilidade barrada pela literalidade do art. 437, alínea "a",
do CPPM, o qual impede a modificação da capitulação para tipo mais
grave, se não suscitado até as Alegações Escritas.
IV - Absolvição mantida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo Ministerial; e, no mérito,
por maioria, em negar-lhe provimento para manter na íntegra a Sentença.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, absolveu os
Acusados ex-Soldados do Exército Sade Natan Amorim Linhares e Francisco de
Araújo da Silva, com base no art. 439, alínea "b" do Código de Processo Penal
Militar, da prática do crime de furto qualificado, como incursos no art. 240, § 5º, do
Código Penal Militar. Restou vencida posição que igualmente absolvia, porém com
fundamento na alínea "d" do art. 439 do CPPM.

Na Denúncia, narra o MPM que, entre a noite do dia 31.12.2013 e a madrugada de
1º.1.2014, o 3º Sgt Ex Marcos Renan Bandeira do Nascimento Lopes e os outros
dois Denunciados, então Soldados do Exército, em comunhão de desígnios,
abandonaram o serviço ao qual estavam escalados no "Destacamento Piauí/BR
135", situado no município de Manoel Emídio - PI, e subtraíram para si uma viatura
administrativa, marca Nissan, modelo Frontier, placa LWE 1686, prefixo CP-
50. Dessa forma, foi aos três imputada a prática dos delitos de abandono de posto
(art. 195) e de furto qualificado (art. 240, § 5º), na forma dos artigos 53 e 79, todos
do Códex Substantivo Castrense.

Após requerimento do Acusado Sade, o Conselho Permanente de Justiça do Exército
(CPJ/Ex), em 20.3.2017, por unanimidade, reconheceu a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva em relação ao delito de abandono de posto e declarou
extinta a punibilidade, forte no art. 125, inciso VI, e § 3º, c/c o art. 129, ambos do
CPM.

Em 7.5.2018, o CPJ/Ex homologou laudo pericial referente ao 3º Sgt Ex Marcos
Renan e reconheceu a ocorrência de doença superveniente, a qual incapacitou
parcialmente sua compreensão e sua autodeterminação. Houve ainda a suspensão
do processo até que o Acusado se restabeleça, na forma do art. 161 do CPPM, ou
até incidir causa extintiva da punibilidade, o que acontecer primeiro.

Na mesma Decisão, em atenção ao requerimento formulado pelo Parquet, o Órgão
Julgador também decidiu desmembrar os autos em relação aos Corréus Sade e
Francisco, na forma do art. 106, alínea "c", do CPPM, com o subsequente
encaminhamento ao Superior Tribunal Militar, por força do duplo grau de jurisdição
obrigatório previsto no § 1º do mesmo artigo.

Autuado o Recurso de Ofício 7000360-90.2018.7.00.0000, sob a Relatoria do
eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, esta Corte, por unanimidade,
conheceu do Recurso e, no mérito, negou provimento, com a manutenção da
separação processual procedida.

Durante a instrução da Ação Penal Militar (APM), foram ouvidas na qualidade de
Testemunhas da Acusação: o Cabo (Cb) Guilher Fernandes da Sena Silva e os
Soldados Luiz José da Silva Neto, Samuel Ferreira Passos Santos, Cesar Felipe Silva
Sousa e Francisco Ivan Rodrigues da Silva Lima, todos do Exército Brasileiro. Por
não ter sido localizado, o MPM desistiu da oitiva de Jonas Barbosa de Andrade.

Quando ainda compunha o feito, a Defesa do Acusado Marcos Renan indicou as
Testemunhas 3º Sgt Ex Adolfo Roger Meireles e Dib Helliab dos Santos Silves, das

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
quais só se tomou o depoimento da primeira, uma vez que não encontrada a outra.
Os demais Réus comunicaram não possuir rol a acostar.

Em Alegações Escritas, sustenta o Órgão Ministerial que a prova testemunhal e os
depoimentos dos Acusados demonstraram que esses compactuaram para a prática
do furto da viatura pertencente ao Exército Brasileiro. Além disso, a ausência de
mantimentos no veículo furtado infirma a narrativa defensiva de que os Soldados
estavam a cumprir ordens do 3º Sgt Marcos Renan para compra de tais produtos.

Por fim, o MPM sustenta que restou demonstrado o abandono do local de serviço
pelo Réu Francisco. Dessa forma, requer a procedência da Denúncia para condenar
Sade e Francisco pela prática do crime de furto qualificado, e de Francisco por ter
abandonado seu posto.

Nas suas Alegações, a Defesa constituída de Sade questiona a narrativa da
Acusação, pois entende que as circunstâncias não apontam a intenção dos Réus
em furtar o veículo ou de abandonar seus postos. Além disso, na condição de
Soldado, Sade teria somente obedecido às ordens do seu superior, o graduado
Marcos Renan. Ademais, inocorrente a qualificadora do furto, uma vez que o
veículo não pertencia à Fazenda Nacional, mas somente se encontrava à disposição
da Administração Militar.

Por sua vez, a Defensoria Pública da União, a representar o Acusado Francisco,
defende que o ex-Soldado unicamente obedeceu ao superior, o Sargento Marcos
Renan, e, portanto, que não possuía dolo algum, nem de furtar, nem de abandonar
seu posto. Subsidiariamente, sustenta a aplicabilidade da excludente de
culpabilidade por "Obediência hierárquica", prevista no art. 38, alínea "b", do CPM.

Em 17.12.2018, o CPJ/Ex acolheu, por unanimidade, o requerimento defensivo de
Francisco e declarou a prescrição do crime do art. 195 do CPM. A seguir, por
unanimidade, o Conselho julgou improcedente a Denúncia e absolveu os Acusados
Sade e Francisco da prática do delito do art. 240, § 5º, do CPM. Por maioria,
prevaleceu a fundamentação com base na alínea "b" do art. 439 do CPPM. A
corrente vencida votou para absolver, forte na alínea "d" do artigo.

Intimadas as partes, somente o MPM recorreu. Em suas Razões, o Órgão Ministerial
sustenta ser cabível a alteração da capitulação efetuada em Alegações Orais, em
que pese o CPJ/Ex não tenha admitido a alteração do § 5º para o § 6º, inciso IV,
ambos do art. 240, por ter sido narrado na Denúncia a prática do delito por
três indivíduos. À análise das provas, insiste que as Testemunhas ouvidas ratificam
a tese acusatória do furto, de modo que deve ser reformada a Sentença, com a
condenação dos Apelados Sade e Francisco nos moldes da emendatio libelli feita
em Alegações Orais.

As Defesas rebatem a emendatio postulada, pois o art. 437, alínea "a", do CPPM,
proíbe que o Órgão Julgador dê definição jurídica diversa ao fato quando o MPM não
tenha formulado tal emenda até as Alegações Escritas. Ao mérito, repetem suas
teses e pugnam pela manutenção da absolvição, uma vez que não comprovado o
dolo dos Acusados em praticar o furto imputado, e até mesmo aplicável a
excludente de culpabilidade do art. 38, alínea "b", do CPPM.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do culto Subprocurador-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
Geral Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não
provimento do Apelo ministerial, para que seja mantida a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença absolutória prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
10ª Circunscrição Judiciária Militar. O Recurso foi apresentado tempestivamente,
por parte interessada e legítima, além de cumprir os demais requisitos de
admissibilidade. Dessa forma, deve ser conhecido.

Ao mérito, o Órgão Acusatório busca reverter somente a absolvição dos Réus Sade
e Francisco do crime de furto qualificado. Não se insurge contra as extinções da
punibilidade referentes à alegação acusatória de abandono de posto ocorrido no
mesmo fato. Dessa forma, o exame que se faz limita-se à análise fática referente
ao furto imputado.

Feita essa introdução, narra-se na Denúncia que os Apelados, em conjunto com o
3º Sgt Marcos Renan, na noite do dia 31.12.2013, subtraíram a viatura marca
Nissan, modelo Frontier, placa LWE 1686, prefixo CP-50, que se encontrava sob a
administração do Exército Brasileiro. Além disso, após a subtração, na manhã do
dia 1º.1.2014, sob a condução de Marcos Renan, os Acusados teriam causado o
sinistro do veículo e sua perda total.

Embora destruída a camionete no acidente, restaria nítido que os Apelados
compactuaram com a intenção do superior e, dessa forma, consumaram o furto da
Nissan Frontier, uma vez que bem sucedida a retirada do bem da esfera de
vigilância da Administração Pública. Além disso, a narrativa defensiva de saída para
comprar mantimentos não teria sido comprovada, pois nenhum produto desse
gênero foi encontrado no local do sinistro.

Respeitada a irresignação do Órgão Ministerial, o Apelo não merece prosperar.

Para configuração do delito previsto no art. 240 do CPM há de ser atestada uma
intenção dolosa de subtrair bem para si ou para outrem, ou, como no caso narrado,
a comprovação do somatório de esforços conscientes dos agentes criminosos para
a consumação da subtração. Quando atestada tal soma, inclusive, a sanção é
qualificada, conforme dispõe o § 6º, inciso IV, do mesmo artigo.

Entretanto, no caso analisado, perceptível que as provas não permitem deduzir a
presença de uma ação voluntária e consciente dos Apelados em consumar o furto
da viatura administrativa. Isto é, não se constata a própria ocorrência do fato típico,
eis que ausente o componente doloso do tipo penal, o qual, frise-se, não aceita a
prática culposa de seus verbos típicos.

Como exposto na Denúncia, Sade e Francisco estavam escalados para o
"Destacamento Piauí", em Manoel Emídio - PI, no período de 26.12.2013 a 2.1.2014
e, naquela Unidade, o Acusado Sgt Marcos Renan figurava como superior dos
outros dois.

Quanto à posição de superioridade detida por Marcos Renan ao tempo do fato,
destaca-se que todas as Testemunhas da Acusação sublinharam que ele era o
graduado mais antigo. Essa circunstância o colocava no topo da hierarquia interna,
com ascendência sobre todos os militares do Destacamento e com especial
controle para dispor dos bens que compunham a Unidade.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60

Dito isso, conforme agregam harmonicamente os Acusados em seus
interrogatórios, aproximadamente entre 5h e 6h da manhã do dia 1º.1.2014,
Marcos Renan requisitou que os 2 militares o acompanhassem em missão para
compra de mantimentos. A escolha do graduado teria se dado porque eles eram os
únicos despertos naquele momento, visto que Sade não dormira na virada do ano e
Francisco optara por acordar cedo.

Tal narrativa dos depoentes é reforçada pelos militares ouvidos e que serviram na
mesma Unidade ao tempo dos fatos, uma vez que todos citaram ter ido dormir
antes do horário da saída dos Réus e acordaram somente após os Acusados já não
estarem mais na Unidade, ao passo que ninguém os viu partir.

Quanto à possibilidade que o Sargento Comandante da Guarda daquela Unidade
empregasse o veículo para compra de comida, isso não era ocorrência
desconhecida, consoante destacou a Testemunha da Defesa, 3º Sgt Adolfo Roger
Meireles. O graduado depôs que servira dias antes na mesma função que o
Acusado, no período do Natal de 2013, e que usou da viatura para compra de
gêneros alimentícios em localidade próxima.

Examinado o restante do teor dos depoimentos das Testemunhas arroladas pela
Acusação, as falas mostram a ausência de indícios mínimos de que os Acusados
estivessem imbuídos de um ânimo de subtrair o carro sinistrado.

Atestou-se unicamente que os Réus não se encontravam no Destacamento na
manhã do dia 1º.1.2014 e que se acidentaram posteriormente na condução da
viatura. Nesse sentido, inexiste menção a uma ação furtiva ou a qualquer outro
aponte claro de uma intenção dos Réus em subtrair a Nissan Frontier.

Sequer é possível precisar se o Acusado Marcos Renan buscava ou não subtrair a
viatura avariada. Sem se aprofundar no mérito de sua imputação, pois não está a
ser julgado, não se percebem indicativos de dolo seu em furtar, ou, ainda, que essa
eventual vontade criminosa fosse notável pelos Apelados, para que então
decidissem aceitar ou recusar a subtração do veículo.

Interpretação igual fez o Conselho de Justiça, a qual deve ser valorizada em face da
especial proximidade do Órgão Julgador a quo da instrução probatória:

"Ocorre que as testemunhas presentes no destacamento não
viram o horário e as condições em que ocorreu a saída da
Viatura, tampouco o modo de convocação dos então
Soldados do Efetivo Variável (Sd EV) Sade e Francisco feita pelo
Sgt Marcos Renan, que era o condutor da Viatura.
O que se tem provado nos autos são outros elementos que
interferem na configuração típica, mormente quanto à
inexistência de dolo de subtração pelos corréus Sade e
Francisco.
O interrogatório dos réus é coerente e harmônico com os
depoimentos das testemunhas, bem como pelas inferências que
deles se pode obter. A conduta dos réus foi vinculada à
conduta do Sgt Marcos Renan, que saiu dirigindo do
destacamento com a Viatura Militar. Os réus não praticaram

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
o núcleo do tipo (subtrair), nem colaboraram diretamente
para tanto, tendo apenas acompanhado o Sgt Marcos Renan
na Viatura, com saída do destacamento.
Objetivamente, a conduta de subtrair não existiu, pois a
subtração exige posse vigiada e o dolo de obter para si ou para
outrem. No caso, era plenamente possível ao Sgt Marcos
Renan dispor dos bens e gêneros que estavam ao seu
comando, para fazer face a algum imprevisto e utilizá-los
segundo a sua prudência, em face das contingências. Logo, havia
uma posse ou detenção desvigiada das viaturas, em razão da função
que desempenhava." (Grifo nosso).

O Subprocurador-Geral Dr. Cezar Coutinho, oficiante na qualidade de custos legis,
também diverge das Razões esposadas pelo membro de 1º Grau do Parquet, e
concorda com a absolvição dos Apelados:

"Ocorre que para configuração do crime de furto é necessária
a demonstração de que o agente tenha subtraído a coisa
alheia móvel com "animus furandi", com a intenção de tê-la para
si ou para outrem de forma definitiva.
Apenas a retirada da res furtiva da esfera de vigilância da
vítima, à míngua de prova indene de dúvidas que demonstre
configurada a vontade livre e consciente de lesão ao patrimônio
alheio, não é suficiente para a configuração do dolo,
descaracterizando, por consequência, a própria existência do
crime.
In casu, da detida análise feito, não de depreende a
materialização de suficiente acervo probatório alicerçado
pela certeza necessária que ampare decreto condenatório, prova
essa que indique, nesta fase processual, de modo inequívoco, o
escorreito delineamento de dolo específico de parte dos Apelados
em assenhorar-se, de modo definitivo, da referida viatura.
[...].
Noutro vértice, nenhuma das testemunhas ouvidas, que
compunham o destacamento, viram o momento em que os
Acusados saíram com a viatura, ou qualquer indicativo
anterior que demonstrasse a intenção dos mesmos em
subtrair o referido veículo, sendo certo que depois que notaram a
ausência dos militares sem que retornassem ou dessem notícias,
empreenderam diligências para encontrá-los, ocasião em que
tomaram conhecimento do acidente.
Além disso, as testemunhas são unânimes no sentido de que
todas as ordens eram passadas pelo Sargento Marcos Renan,
o mais graduado no destacamento, a quem cabia inclusive a
guarda das chaves das viaturas.
[...].
Dentro desse contexto, ainda que não haja nos autos documentação
que comprove que a saída da viatura tenha sido previamente
autorizada, nos parece crível que a conduta dos Apelados,
militares recém-incorporados na ocasião dos fatos, tenha
sido motivada por um cumprimento atabalhoado de ordem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:53:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217fad8c60
de superior hierárquico, sem seguir minimamente os
regulamentos e as normas aplicáveis àquela missão, sem contudo
intenção criminosa." (Grifo nosso).

Além disso, se durante o trajeto o 3º Sgt Marcos Renan imprimiu velocidade
excessiva ou se foi imprudente na direção, tais circunstâncias não servem para
demonstrar uma vontade de Sade, de Francisco ou de ambos em subtrair o veículo.
Não há indicativo que estivessem a fugir de autoridade policial, além de serem
ocorrências ligadas à apuração da forma que se conduziu o veículo, logo referentes
à conduta do Sargento, não dos Soldados.

Assim, porque não se pode afirmar que a ordem de Marcos Renan tenha
aparentado qualquer ilegalidade, igualmente incabível esperar digressões dos
Soldados acerca da validade das ordens do superior hierárquico, ou resistência ao
cumprimento delas. Em suma, a conclusão é que os Acusados, na qualidade então
de Soldados do Exército Brasileiro, agiram fielmente à hierarquia e à disciplina
representadas na ordem do superior hierárquico.

Fica prejudicada a análise do pedido do Apelante para que seja dada nova
imputação ao fato, pois inocorrente dolo da conduta básica do tipo penal do art.
240, independente da qualificadora. Ainda assim, notável que a literalidade do art.
437, alínea "a", do CPPM, impede a tentativa do MPM em modificar a capitulação do
fato do § 5º para o § 6º do art. 240, pois mais grave a pena e não suscitada nas
Alegações Escritas, somente intempestivamente na manifestação oral antes do
julgamento.

Pelo exposto, conheço o Apelo ministerial e, no mérito, nego-lhe provimento, para
manter na íntegra a Sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000316-37.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR E RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: MINISTRO Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: FRANCISCO DE ARAÚJO DA SILVA e SADE NATAN AMORIM LINHARES.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Drs. MARCELO AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA,
FRANCISCO EUDES ALVES FERREIRA; JOSÉLIO SALVIO OLIVEIRA; MARCOS EVANNUER SILVEIRA DA SILVA;
ARIANA LEITE SILVA; e WANDO SANTOS DA SILVA.

VOTO VENCIDO

Faço a presente Declaração de Voto Vencido para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8° e 9º do
art. 51 do Regimento Interno desta Corte.

Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, o Tribunal, por maioria, conheceu e negou
provimento ao Apelo Ministerial, mantendo a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Todavia, naquela assentada, votei vencido, divergindo da douta maioria dos meus Eminentes Pares,
porquanto dava provimento ao recurso do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
questionada, condenar os ex-Sds Ex FRANCISCO DE ARAÚJO DA SILVA e SADE NATAN AMORIM LINHARES,
individualmente, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM,
negando-lhes o benefício do sursis, por vedação legal, fixando o regime prisional aberto para o cumprimento
de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum e concedendo-lhes o direito de recorrerem
em liberdade. Alfim, declarava a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex SADE NATAN AMORIM LINHARES, pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, diante da pena aplicada, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso V, e 129, todos do CPM.

A admissibilidade do recurso encontra-se adequadamente equacionada.

Passarei a apresentar os fundamentos pelos quais pautei o meu posicionamento na ocasião do
julgamento.

A narrativa acusatória estampa que o 3º Sgt Ex MARCOS RENAN BANDEIRA DO NASCIMENTO,
juntamente com os então Sds Ex SADE e FRANCISCO, todos de serviço no Destacamento Piauí/BR135,
situado no Município de Manoel Emídio/PI - o primeiro, designado como Sargento de Dia/Guarda, enquanto
os soldados exercendo as funções de plantões/permanências -, em horário indeterminado, permeado entre a
noite de 31.12.2013 e a manhã de 1°.1.2014, de forma consciente e em comunhão de desígnios,
abandonaram, sem ordem superior, o lugar do serviço que lhes fora designado, antes de seu término.

A Denúncia descreve, ainda, que os agentes subtraíram a viatura administrativa da marca Nissan,
modelo Frontier, placa LWE 1686 e prefixo CP-50, pertencente ao Exército Brasileiro. O nominado graduado
assumiu a direção do veículo, conduzindo-o de maneira imprudente - trafegando com velocidade superior à
permitida para a condução de veículo de "utilidade militar", inobservando as regras previstas na Norma
Geral de Ação do Destacamento Piauí. Diante disso, acidentou-se, vindo a sair da rodovia, descendo um
aterro e parando após diversos capotamentos.

O acidente provocou fraturas no pé esquerdo e amnésia no ex-Sd Ex FRANCISCO e lesão na região
anterior do terço médio da perna esquerda do ex-Sd Ex SADE, causando, ainda, a perda total do veículo
militar, avaliado, segundo a tabela FIPE, em R$ 43.915,00 (quarenta e três mil, novecentos e quinze reais).
Por sua vez, o 3° Sgt Ex MARCOS RENAN permaneceu internado em UTI, por 17 (dezessete) dias, vítima de
traumatismo crânio-encefálico.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
Nessas circunstâncias, os réus foram denunciados como incursos nos arts. 195 (Abandono de Posto)
e 240, § 5° (Furto qualificado), na forma dos arts. 53 e 79, todos do CPM. Ao 3° Sgt Ex MARCOS RENAN foi
imputado, ainda, por 2 (duas) vezes, o tipo penal descrito no art. 210, § 2°, do CPM (lesão corporal culposa),
em razão das lesões corporais causadas nos corréus.

No transcurso da instrução criminal, ocorreram algumas questões incidentais, entre as quais a
separação do processo em relação ao referido sargento. Na sequência, consoante os termos da Sentença
exarada, em 17.12.2018, pelo CPJ Ex da Auditoria da 10ª CJM, os ex-Sds Ex FRANCISCO e SADE restaram
absolvidos da imputação relativa à prática de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM) ), com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM.

Daí exsurge a irresignação do MPM, motivadora do presente Apelo.

1. Pretensão recursal.

O MPM pretende reverter a absolvição concedida aos ora Apelados, consoante a Sentença recorrida.

A imputação relativa à prática do crime de abandono de posto ou lugar de serviço (art. 195 do CPM),
constante da Denúncia, restara alcançada pelo instituto da prescrição. A persecução penal acerca desse
delito está obstada no âmbito do devido processo legal. Em Decisões distintas no Juízo "a quo", cada qual
em seu momento apropriado, os acusados FRANCISCO de Araújo da Silva e SADE Natan Amorim Linhares
foram beneficiados pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena "in abstracto", no
tocante ao crime tipificado no art. 195 do CPM. Portanto, a situação descrita está sedimentada. Torna-se
revestida de imutabilidade.

Mas, consoante a Denúncia, foi atribuída, em concurso de agentes entre o 3º Sgt Ex MARCOS RENAN
Bandeira do Nascimento e os ex-Sds Ex SADE e FRANCISCO, também a prática de furto qualificado. Esta
pretensão acusatória permanece latente e perfaz o escopo deste Apelo.

Nesta sede recursal, o Órgão Ministerial sustenta a caracterização do crime de furto qualificado (por
concurso de agentes - art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM), o qual é atribuído aos acusados SADE e FRANCISCO
neste Processo. Vale registrar que igual imputação, noutro Processo (objeto de separação processual
originária deste feito), recai sobre o 3º Sgt MARCOS RENAN Bandeira do Nascimento (OBS.: O 3º Sgt Ex
Marcos Renan responde pela mesma imputação, mas em outra APM, haja vista a separação dos processos
determinada pelo Juízo e confirmada pelo STM).

2. Posição do Relator.

De antemão, manifesto a inclinação pelo provimento do Recurso Ministerial.

2.1. A base argumentativa da Defesa.

A Defesa de SADE sustenta, em Contrarrazões, a inadequação típica da conduta, em tese delitiva,
atribuída aos militares envolvidos, à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Assim,
diante das circunstâncias apuradas, expõe ser descabido imputar aos acusados a prática de furto da viatura
em questão, sobretudo, por ausência de dolo. Diante disso, postula a manutenção da Sentença absolutória
exarada pelo Colegiado "a quo".

Por seu turno, acerca do mérito, em favor de FRANCISCO, a DPU alude à atipicidade da conduta, por
ausência de dolo do agente, para fundamentar a absolvição com base no art. 439, alínea "b", do CPPM ("não
constituir o fato infração penal"). Noutra via, em caráter subsidiário, discorreu sobre a possibilidade de
absolvição, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM ["existir circunstância que exclua a ilicitude do fato
ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar")], c/c o art.
38, alínea "b", do CPM ["Não é culpado quem comete o crime: (...) b) em estrita obediência a ordem direta
de superior hierárquico, em matéria de serviços].

Na base de ambas as teses defensivas, está a suposta ocorrência de situação caracterizadora de
obediência hierárquica.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
Em que pese o teor dos argumentos apresentados, os quais foram devidamente sopesados, a
pretensão defensiva, por ambas as vertentes apresentadas, não merece provimento.

Os fundamentos utilizados no balizamento desta Decisão vêm expostos a seguir.

3. Abordagem acerca do Recurso.

Nos termos da Denúncia, excluído o crime alcançado pela prescrição, os acusados respondiam pela
prática de delito tipificado no art. 240, § 5º, do CPM.

A descrição dos fatos recebeu a seguinte narrativa na peça acusatória (Processo relacionado: APM nº
7000034-24.2018.7.10.0010, Evento 1, Doc. 1, fls. 2/6):

"Segundo consta nos autos do inquérito policial militar, o 3° Sargento do Exército Marcos
Renan Bandeira do Nascimento Lopes fora escalado para o serviço de Sargento-de-Dia,
enquanto os Soldados do Exército Sade Natan Amorim Linhares e Francisco de Araújo da Silva
foram escalados para o serviço de Plantões à Usina de Asfalto/Alojamentos/Oficina do
Destacamento Piauí/BR 135, situado no Município de Manoel Emídio - PI, serviço denominado
'Guarda para o reveillon', entre o dia 26 de dezembro de 2013 à 2 de janeiro de 2014,
conforme Aditamento ao Boletim Interno do Destacamento Piauí/BR-135 (fls. 58).

Em horário indeterminado, entre a noite do dia 31 de dezembro de 2013 e a manhã do dia 1º
de janeiro de 2014, os denunciados, de forma livre e consciente, e, em comunhão de
desígnios, abandonaram, sem ordem superior, o lugar do serviço que lhes fora designado,
antes de seu término.

Nessa mesma ocasião, os denunciados, de forma livre e consciente, subtraíram para si a
viatura administrativa da marca Nissan, modelo Frontier, placa LWE 1686, prefixo CP-50,
patrimônio sob a administração do Exército Brasileiro.

No dia 1º de janeiro de 2014, por volta das 10:30h, o 3° Sargento do Exército Marcos Renan
Bandeira do Nascimento Lopes (1º denunciado), condutor da viatura administrativa da marca
Nissan, modelo Frontier, placa LWE 1686, prefixo CP-50, de maneira imprudente, trafegava
com velocidade de aproximadamente 90 Km/h (laudo pericial de fls. 186/203), ou seja, em
velocidade superior à permitida para a condução da viatura de utilidade militar, inobservando
as regras previstas na norma geral de ação do destacamento Piauí referente ao deslocamento
das viaturas do destacamento, que era de 50 km/h (fls. 68), de modo que veio a sair da
trajetória da faixa de rolamento da rodovia, descendo o aterro, atravessando a cerca de
arame farpado, chocando-se contra o solo, parando, após diversos capotamentos, a 200
metros de distância do local onde saiu da rodovia.

O acidente provocou fraturas no pé esquerdo e amnésia no ex-Soldado Francisco de Araújo da
Silva, bem como lesão na região anterior do terço médio da perna esquerda no ex-Soldado
Sade Natan Amorim Linhares, lesões essas provocadas por ação contundente, conforme os
laudos de exames periciais de fls. 137/138, bem como causou a perda total do veículo militar,
cujo valor de mercado, seguindo a tabela FIPE, é de R$ 43.915,00 (quarenta e três mil,
novecentos e quinze Reais), conforme parecer técnico de fls. 165/168, dos autos.".

Da leitura das Razões Recursais, verifica-se que, em síntese, o MPM ancora os seus argumentos
condenatórios na ausência de autorização para a saída da viatura do Destacamento do Exército na ocasião
dos fatos. Nesse aspecto, pondera, ainda, que sequer fora realizada a prévia cientificação dos superiores
hierárquicos a respeito da suposta necessidade do deslocamento de viatura, consoante empreendido. O
enredo fático sinaliza dois pontos relevantes, a saber: a desnecessidade daquele deslocamento e o Sgt de
Dia/Guarda ter deixado o Destacamento "ao léu", sem qualquer aviso ou orientação.

Na óptica do Parquet, inexiste suporte probatório que corrobore as versões defensivas apresentadas,
as quais culminaram com a absolvição dos acusados.

Nessa direção, vislumbro que a cuidadosa análise do arcabouço probatório conduziria a outra

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
conclusão, naturalmente distinta daquela consignada na Sentença.

3.1. Apontamentos sobre o furto de uso e o enquadramento penal para os fatos.

O enquadramento jurídico dos fatos merece oportuna reflexão. Diante de possíveis variáveis, cogita-
se, inclusive, sobre a configuração de furto de uso.

Na lição de Ramagem Badaró (1972:147), o "furto de uso é mais um ato inconsequente arbitrário e
abusivo de quem utiliza a coisa com um simples 'animus jocandi' [intenção de gracejar], do que no sentido
expropriativo do objeto" ou do bem.

Nesse crime (furto de uso), a vontade do agente se destina a usar a coisa, momentaneamente, para
após restituí-la, em iguais condições, no lugar em que se encontrava. Na ideia de brevidade da posse
ilegítima, implicitamente, seria razoável, ainda, exigir-se que a devolução do bem deva ser operada antes
que a vítima perceba a sua falta, ou dele necessite.

Notadamente, a figura típica em questão pode ser capitulada como autêntica espécie de furto
privilegiado, apenas previsto na Legislação Penal Militar.

Observa-se que, na trilha das elementares estabelecidas, o momento consumativo do furto de uso se
dá com o uso momentâneo da coisa, seguido de sua imediata devolução, em iguais condições com que foi
retirada.

A tutela do bem, à qual se destina a tipificação em análise (furto de uso), é vislumbrada a proteção
ao patrimônio alheio, de maneira ampla, contra toda e qualquer espécie de ofensa ou violação da
propriedade e da vontade do possuidor.

Grosso modo, os fatos concretos sob apreciação, caso desprezado o significativo desdobramento dos
acontecimentos, se adequariam à figura típica do furto de uso. A rigor, inexistia autorização para o uso da
viatura em questão naquelas circunstâncias. É possível pressupor que não se deslocavam para atender a
uma lídima finalidade pública. Portanto, havia o desvirtuamento do uso daquele bem da Administração
Pública. Por esse viés, sinalizar-se-ia uma chance de caracterização do furto de uso, sob esses estritos
parâmetros. No entanto, há substancial desarranjo que prejudica este desfecho.

Os agentes não contavam com o inesperado. Eles foram surpreendidos com a ocorrência do
acidente, o qual levou ao sinistro do bem. Em decorrência, diante das consideráveis avarias sofridas, a
recuperação da viatura, sob os critérios econômicos, mostrou-se inviável. Assim, aquele fato desaguou no
perdimento do veículo em tela. Dessa forma, impôs considerável prejuízo ao proprietário do bem (a
Administração Militar).

A irresponsabilidade dos agentes não deve ser premiada com o desfecho absolutório. A hipótese
remete à infringência da Lei Penal Militar, naturalmente em crime contra o patrimônio.

Doutrinariamente, na hipótese, é operada a readequação dos parâmetros relativos à configuração da
prática criminosa conjecturada, mormente diante da operada subtração de bem móvel de outrem e o dano
produzido. Nessa perspectiva, o caso se equacionará como furto consumado.

Na trama, reputa-se que os agentes não tinham o desejo de assenhoramento definitivo do veículo.
Mas, todo o cenário foi transformado com o acidente automobilístico no qual o trio de militares se envolveu.
Obviamente, tal circunstância impediu a restituição do bem, em tempo razoável, em condições similares
àquelas verificadas quando o tomaram para uso. Incontroverso ter ocorrido sensível mudança no panorama.
Em decorrência, a repercussão desses acontecimentos induz desdobramentos no tocante à tutela penal.
Noutras palavras, a imputação criminal sujeita-se a remodelagem. Nesse sentido, tem relevância as graves
avarias produzidas no veículo, as quais impediram, naturalmente, a sua devolução em condições idênticas
ao momento em que foi iniciado o seu uso. Nesse giro, ainda, soma-se a questão da inviabilidade da
recuperação do bem, consoante os laudos que instruem o processo (Processo relacionado: APM nº 26-
11.2014.7.10.0010, Evento 2: Doc. 10; Doc. 20, fls. 165/172; e Doc. 22, fls. 186/206).

Um diferencial importante da tipificação do furto de uso diz respeito à devolução do bem. Indiscutível

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
que tal condicionante apenas será avaliada após a restituição da coisa. Exsurge a interface de ligação com a
tipificação do furto simples, quando inexistam qualificadoras. Assim, esse delito (furto) tem predomínio, em
termos de configuração, sobretudo naquelas situações em que faltar o implemento das condicionantes
daquela outra espécie delituosa (furto de uso), de recriminação menos severa.

A doutrina faz alusão à circunstância de transposição do delito de furto de uso (crime privilegiado)
para o crime de furto simples, consoante ensina Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger [1]:

"(...) Curioso notar que se o autor for pego na posse da res subtraída já em local seguro,
mesmo que tenha a intenção de devolvê-la, responderá pelo furto consumado na figura do
art. 240 do CPM, o que torna o hipotético 'furto de uso tentado', em 'furto', de apenamento
mais grave que o furto de uso consumado.

Assim, até que a coisa seja recolocada, reposta, nas mesmas condições em que se
encontrava, no local de onde foi subtraída, a conduta será caracterizada como furto, previsto
no art. 240 do CPM.".

Reportando às lições doutrinárias acima apresentadas, como reforço argumentativo, a obra conjunta
de Adriano Alves Marreiros, Guilherme Rocha e Ricardo Freitas [2] traz os seguintes apontamentos:

"(...) Para os autores, até que a coisa seja reposta nas mesmas condições em que for
encontrada e no local de onde foi subtraída, a conduta será considerada como furto.
Concordamos com os autores. Na verdade, trata-se de uma modalidade privilegiada do furto
que deveria, inclusive, ser parágrafo do art. 240. Assim sendo, para obter o privilégio da
aplicação de pena bem menor, o agente tem que conseguir repor a coisa em seu lugar como
tem, por exemplo, para ter reconhecido o arrependimento eficaz, que efetivamente impedir
que o resultado se produza, não bastando que tente impedir. Por outro lado, se tentar subtrair
e não conseguir, não terá como demonstrar o animus de devolver a coisa e também não se
poderá falar em tentativa: responderá pela tentativa de furto do artigo anterior. Aliás, se
admitirmos o contrário, permitiremos que sempre se alegue o furto de uso, quando a
subtração não chegar a ocorrer ou quando o agente for pego, em qualquer momento, com a
coisa, desvirtuando totalmente o tipo penal.".

Corroborando, Guilherme de Souza Nucci [3] indica os requisitos exigidos para a configuração do
furto de uso, dentre os quais é estabelecida a condição de restituição da coisa ao lugar de onde foi tomada,
em semelhantes condições. Diz o doutrinador:

"(...) No caso da legislação penal militar, havendo figura expressa a respeito, segue-se o
disposto no art. 241, muito embora devesse constituir tipo derivado do furto, inserido no art.
240. Os requisitos do furto de uso, no CPM, são: a) finalidade de uso momentâneo; b)
imediata restituição da coisa à vítima e, segundo nos parece, antes que ela perceba e
necessite utilizá-la; c) devolvê-la no lugar onde se achava, em perfeito estado. Assim
ocorrendo, tem-se outro furto privilegiado, com pena nitidamente menor.".

Em reforço, trago à colação as lições de Ênio Luiz Rossetto [4] que, ao tratar do crime de furto de
uso, com as suas características implícitas, aponta ser indispensável a restituição do bem ao lugar onde se
achava e, ainda, sob o seu estado original, sob pena de configuração de outras elementares típicas, a saber,
relativas ao crime de furto simples. Assim, esclarece o autor:

"Ensina Nélson Hungria que ocorre o furto de uso quando alguém arbitrariamente retira coisa
alheia infungível 'para dela servir-se momentaneamente e passageiramente, repondo-a, a
seguir, íntegra, na esfera de atividade patrimonial do dono'. O elemento de ordem objetiva é
a restituição da coisa ou a reposição da coisa no lugar onde se achava após o uso temporário.
A 'devolução deve ser realizada em local onde o 'dominus' exerce o seu poder de
disposição sobre a coisa. Com a devolução da coisa em local diverso daquele onde
se operou a subtração e a falta de comunicação ao proprietário acerca do local
onde deixou a coisa usada, cria-se o risco de que não se opere a restituição, e, se o
risco se materializar, haverá furto comum. A coisa deve ser restituída integralmente. Diz,
no mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci ser indispensável a 'devolução da coisa no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
estado original, sem perda ou destruição do todo ou de parte'. E exemplifica: se o agente
efetuar a retirada momentânea de um veículo para dar uma volta, devolvendo-o com o
paralama batido, há furto, e não furto de uso. (...)

No furto de uso, consoante a lição de Hoeppner Dutra, a ação material constitutiva do crime
não atinge o seu momento consumativo no apoderamento, como se dá com o furto comum,
mas no uso momentâneo da coisa, atingindo a sua tipicidade na imediata devolução da coisa,
depois de usada. Na restituição imediata da coisa depois de usada momentaneamente é que
reside a diferença entre o furto de uso e o furto comum. Se a coisa móvel usada não for
restituída, mas por qualquer razão foi consumida, não há configuração da espécie. Ademais, a
coisa móvel que foi subtraída é que deve ser devolvida, não havendo a possibilidade de
substituição por outra de igual natureza ou valor. O uso momentâneo é o necessário para a
utilização da coisa.". (Grifos nossos.)

No acervo jurisprudencial do Tribunal, encontra-se precedente que estabelece a impossibilidade de
configuração de furto de uso, quando inexiste a devolução espontânea da coisa. Segue a Ementa
correspondente:

"Ementa: FURTO QUALIFICADO. SIMULAÇÃO DE ATAQUE EM POSTO DE SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA DE FURTO DE USO E DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DA RES.
Não há se falar em vício de vontade, se o militar soube desde a manhã do dia dos fatos do
animus furandi do outro co-autor e não o revelou a seus superiores, preferindo optar pela
conduta criminosa.
Não se aplica a tese do furto privilegiado se os objetos subtraídos não forem restituídos em
sua integralidade. Não é o valor monetário da res fator decisivo para selar o destino do
agente, mas o relevante prejuízo para as Forças Armadas e para a sociedade em geral.
Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 2005.01.049837-0/RJ. Relator Ministro Ten Brig Ar Marcus Herndl. Julg.:
24.8.2005. Public.: 7.10.2005) (Grifos nossos.)

Noutro precedente, é enfatizado que, para a caracterização do furto de uso é indispensável a efetiva
devolução ou a restituição da coisa subtraída. Ademais, inexiste nessa espécie delitiva, o instituto da
tentativa. Nesse formato, trago à colação a Ementa de Acórdão representativo da questão:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO. REJEITADA. MÉRITO. FINALIDADE DO AGENTE
DELITIVO. DETENÇÃO DA RES FURTIVA. ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. SUBTRAÇÃO
CONSUMADA. FURTO DE USO. TENTATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. 1. Preliminar. Considera-se militar em situação de atividade aquele que está
no serviço ativo "da ativa", "em atividade", não importando se está de folga, à paisana, de
férias ou em local que não seja sujeito à Administração Militar. Ademais, o local de
consumação do delito e a existência de liame com a função militar são irrelevantes para a
configuração do crime castrense, bastando que esteja presente o critério ratione personae.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em relação ao delito de furto, a doutrina atenta para a
necessidade da existência de especial finalidade do agente para a configuração do crime,
qual seja, a vontade de ter o objeto furtado para si, por tempo indeterminado. 3. A subtração
das chaves de veículo, com a detenção da res e a retirada da esfera de vigilância do seu
dono, caracteriza o tipo penal descrito no art. 240, caput, do CPM. 4. Para se caracterizar o
furto de uso (art. 241 do CPM), é imprescindível o fim exclusivo de uso da res. Destarte,
convém ressaltar que a sua consumação ocorre apenas com a efetiva devolução ou
restituição da coisa subtraída. O conatus [tentativa] não é admissível, encontrando guarida
doutrinária nesse sentido. Apelo desprovido. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000026-56.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de
Sousa. Julg.: 5.12.2018. Public.: 17.12.2018) (Grifos nossos.)

Ainda, corroborando numa composição de fundamentos acerca da caracterização do delito de furto
consumado, em situação similar à verificada no episódio em análise, são trazidas as seguintes Ementas de
julgados emanados do TJDFT, conforme segue:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
"Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO. ATIPICIDADE DO FATO.
FURTO DE USO. INOCORRÊNCIA. 1. Para se configurar o furto de uso, são necessários dois
requisitos, quais sejam, o uso momentâneo da coisa e sua restituição espontânea, nas
mesmas condições, e no local do qual foi removida. Logo, se o agente abandona o veículo em
local diverso daquele onde ocorreu a subtração, avariado e com peças retiradas, não há de se
falar em furto de uso. 2. Apelo improvido".
(TJDFT. Acórdão nº 426330 do Processo nº 20070111555665 APR. Relator Desembargador
Arnoldo Camanho de Assis. Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal. Julg.: 27.5.2010. Public.: DJe
de 9.6.2010) (Grifos nossos.); e

"Ementa: PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO DE USO.
DOLO. CONSUMAÇÃO. POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. CONDENAÇÃO. Para a caracterização do
furto de uso não basta a ausência do 'animus furandi' por parte do agente. necessária a
efetiva devolução da coisa subtraída nas mesmas condições anteriores ao furto e que a
restituição ocorra de forma totalmente voluntária. Consumado o crime de furto com a simples
inversão da posse do bem subtraído, mesmo que de forma breve. Recurso desprovido".
(TJDFT. Acórdão nº 451831 do Processo nº 20100110919986 APR. Relatora Desembargadora
Leila Arlanch. Órgão Julgador: 1ª turma Criminal. Julg.: 30.9.2010. Public.: DJe de 27.10.2010)
(Grifos nossos.)

Diante de sua particular relevância, essa abordagem se destina a demonstrar a acertada imputação
delitiva contida na pretensão acusatória, qual seja a subsunção da conduta à tipificação do crime de furto.

Especificamente, a prática ilícita em tela envolveu o concurso de agentes. Assim, a conduta típica
em foco assume contornos de furto qualificado, com esteio no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM.

3.2. A alegada impossibilidade de alteração da classificação do crime, sustentada pela Defesa de
FRANCISCO.

A Defesa de FRANCISCO alude acerca da impossibilidade de alterar a classificação do crime
imputado aos agentes na Denúncia. Na sua base argumentativa, discorre sobre potencial infringência ao art.
437, alínea "a", do CPPM, pois, em Alegações Escritas, o Parquet não trouxe a pretensão acusatória agora
perseguida (art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM).

Não assiste razão à pretensão defensiva apresentada pela DPU, nos interesses de FRANCISCO.

A Defesa foca-se exclusivamente no tipo penal indicado na imputação, mas essa estratégia mostra-
se equivocada. O réu se defende dos fatos que lhe são atribuídos, os quais, neste caso, estão
cristalinamente expostos na narrativa acusatória do episódio delitivo. Em consonância, o pleito condenatório
é apresentado, de acordo com a culpabilidade de cada um dos agentes.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Tribunal:

"Ementa: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE CIVIL
POR CONSELHO JULGADOR FORMADO POR MILITARES E PELA OCORRÊNCIA DE MUTATIO
LIBELLI REJEITADAS POR UNANIMIDADE. CONCURSO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. PRESENÇA
DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO CRIME CONTINUADO. NEGADO PROVIMENTO
AO APELO. UNANIMIDADE. A Constituição Federal atribuiu ao legislador ordinário a
competência para dispor sobre o funcionamento da Justiça Militar da União. Em decorrência, a
Lei nº 8.457/92, ao definir a formação dos Conselhos Julgadores, em seu art. 16, estabeleceu
a sua composição com militares de carreira, nomeando-os Juízes Militares, atendendo ao
comando insculpido no art. 122 da Constituição Federal. A Lei nº 8.457/92, naquilo que diz
respeito à formação dos Conselhos Julgadores em primeira instância, converge com a vontade
do legislador constituinte insculpida no parágrafo único do art. 124, restando inequívoca a sua
legitimidade para processamento e julgamento de crimes militares cometidos por civis. A
alínea 'a' do artigo 437 do CPPM, que versa sobre a emendatio libelli, impõe como requisito
essencial e intransponível para a sua aplicação a comprovação de que os fatos arrolados na
inicial acusatória permaneceram inalterados. O sistema jurídico pátrio exige a correlação

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
entre os fatos descritos pela acusação e aqueles considerados pelo juiz na sentença para a
prolação de um 'veredicto' de condenação, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Consoante o entendimento consubstanciado nas Decisões
dos Pretórios, o acusado defende-se dos fatos e não da imputação. Para a caracterização da
forma continuada da prática de crimes, embora o Código Penal Militar tenha adotado a teoria
objetiva, a doutrina e a jurisprudência castrense entendem ser necessária a conjugação dos
elementos de ordem objetiva e subjetiva (teoria objetivo-subjetiva), sendo imprescindível,
nesse caso, o requisito subjetivo da 'unidade de desígnios'".
(STM. Apelação nº 183-79.2011.7.07.0007. Relator Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julg.:
25.4.2013. Public.: DJe de 9.5.2013) (Grifo nosso.)

À evidência, o pedido condenatório apresentado na Denúncia foi remodelado no tocante à
especificação das qualificadoras previstas no tipo penal. O desenrolar dos atos processuais revelou a tônica
do momento da alteração da perspectiva acusatória. Por ocasião do julgamento, em sustentação oral, a
pretensão condenatória permanecia adstrita à prática de furto, todavia com alteração de sua qualificadora.
Assim, exsurge o explícito pedido ministerial de incidência dos reflexos penais relativos ao concurso de
agentes.

Ora, na Denúncia e nas Alegações Escritas, está presente a narrativa da prática ilícita imputada aos
agentes (furto). Nestes atos processuais, é notável a descrição do crime perpetrado em coautoria.
Expressamente, em ambos os documentos, há registro do pedido de incidência do art. 53 do CPM
(coautoria), pelo qual a aplicação dos cânones penais se emolduraria ao grau de culpa de cada indivíduo,
consoante o seu particular envolvimento com os fatos (grau de culpabilidade).

Vale destacar que a identificação da qualificadora apropriada ao contexto fático resultou, tão
somente, de uma análise eminentemente objetiva. A essência do crime permaneceu irretocável, assim como
a correspondente narrativa dos fatos no bojo da imputação penal.

Nessas circunstâncias, inexiste infringência ao art. 437, alínea "a", do CPPM. Inapropriado cogitar,
segundo a óptica defensiva, que foi dada ao fato definição jurídica diversa da consignada na Denúncia. A
narrativa de ocorrência de furto, para o qual concorreram três agentes, está claramente estampada na
Denúncia e no pedido condenatório. A Peça Acusatória, com o seu peculiar rigor técnico, expõe
convenientemente a prática ilícita em apreço. O enredo é apresentado com os detalhes necessários.

A descrição fática é uníssona, tanto se observado sob a abordagem acusatória quanto sob o ângulo
das manifestações defensivas. Nesse sentido, vale destacar que tal abordagem (descrição dos fatos)
encontra-se repetidamente citada em diversificados documentos que compõem o caderno processual. Como
resultante, torna inconsistente qualquer tentativa de extrair algum dos três agentes do cenário fático,
porquanto, em comunhão de desígnios (liame subjetivo interligando-os), perpetraram a subtração da viatura
em questão, de uso militar. Cada qual tem o seu grau de culpa. Nesse sentido, a presença dos três
envolvidos no cenário dos fatos é incontestável. Inclusive, está amplamente demonstrado nos autos que,
fruto do acidente, eles foram submetidos a atendimento médico/hospitalar naquela ocasião, sendo que, no
caso de FRANCISCO, por tempo mais prolongado, dada a gravidade dos ferimentos (Processo relacionado:
APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 5, fls. 24/26 e 29).

Importa notar que o abandono da qualificadora descrita no art. 240, § 5º, do CPM, outrora constante
da tese acusatória, deriva, sobretudo, da elaboração do conteúdo de peça defensiva. Em manifestação
acostada aos autos, em sede de Alegações Escritas, a Defesa de SADE apresentou argumentos específicos
no afã de afastar a incidência da qualificadora em tela. Em sua sustentação, o advogado questionava a
propriedade do veículo, cuja subtração era atribuída aos agentes. Na essência, sustentava não se tratar de
bem público, embora estivesse a serviço da Administração Militar. Conforme se depreende, pela evolução do
processo, tal argumentação alcançou o êxito esperado, embora apartado da realidade das provas - pois a
viatura era bem da Administração Militar (Processo relacionado: APM nº 7000034-24.2018.7.10.0010, Evento
1, Doc. 12, fls. 162 e 167 e Evento 53).

A partir desse anunciado ponto, estima-se a ocorrência de certo açodamento na estratégia
acusatória. A rigor, o crime seria, em tese, duplamente qualificado (bem pertencente à Fazenda Pública - art.
240, § 5º, do CPM - e concurso de agentes - art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM). No entanto, o Parquet fixou-se
na tese única de delito perpetrado em co-autoria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6

Assim, naquele contexto (superado o momento das Alegações Escritas), à mingua de nova
oportunidade processual de fazê-lo por escrito, o pleito ministerial, de enquadramento típico da conduta no
art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, fora formalizado tão somente em sustentação oral no julgamento da APM nº
7000034-24.2018.7.10.0010.

Evidentemente, a hipótese não se revestiu na categórica utilização da ferramenta da "emendatio
libelli" preconizada no art. 437, alínea "a", do CPPM.

A rigor, a identificação das elementares que compõem o crime de furto, bem como de sua
correspondente qualificação envolvendo o concurso de agentes estava abordada desde a Denúncia. No
caso, há perfeita correlação entre a descrição dos fatos e a imputação apresentada pelo MPM, insculpida no
art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, cuja veiculação também consta deste Recurso. Ademais, na hipótese,
inexistiu infringência aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Assim, torna-se mal sucedida a
alegação defensiva de "impossibilidade de alterar a classificação do crime".

3.3. O acervo probatório.

Conforme consta da Denúncia, os três agentes (Sgt MARCOS RENAN, e os então Sds FRANCISCO e
SADE), em unidade de desígnios, levaram a cabo plano engendrado de subtração da viatura administrativa,
de uso do Exército, placa LWE 1686, prefixo CP-50 para a sua utilização fora da finalidade institucional,
atendendo os seus interesses pessoais. Mas, os envolvidos foram apanhados pelo imprevisto. No percurso,
diante da forma imprudente com que o citado graduado conduzia a viatura, ocorreu grave acidente, o qual
culminou com a perda total do veículo, além dos danos à saúde (lesões corporais) produzidos nos
envolvidos.

De início, vale frisar a inexistência de autorização para o graduado em contexto sair com a viatura
em foco. Inclusive, ele agiu em desconformidade com as orientações emanadas de seu antecessor no
serviço (Sgt Adolfo Roger). Ademais, naquelas circunstâncias, seria questionável a sua saída do
Destacamento, considerando, sobretudo, a função desempenhada, qual seja Cmt da Guarda. Inexistia
qualquer urgência ou motivação idônea para a saída do Destacamento, conforme verificado.

Em decorrência, com o seu agir irresponsável, o graduado deixou os seus subordinados acéfalos de
liderança no Destacamento. Ele saiu sem deixar qualquer recomendação para o serviço ou diretriz de
conduta. Para além, havia outra viatura com motorista, a qual poderia ser empregada para os
deslocamentos justificáveis, de modo a propiciar a permanência do Cmt da Guarda na consecução de seu
mister, na OM destacada.

Na fase inquisitorial, o então Sd SADE expôs a sua versão para os fatos, nos seguintes termos
(Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 4, fls. 20/21):

"(...) QUE foi prestar serviço no Destacamento Piauí do dia 26 de dezembro de 2013 ao dia 02
de janeiro de 2014; QUE assumiu a função de guarda ao destacamento das 06:00 b até as
22:00 h, do dia 31 de dezembro de 2013; QUE no dia 01 de janeiro de 2014, por volta das
07:00 h da manhã o 3° Sgt Marcos Renan, então comandante da guarda do destacamento,
ordenou a companhia dele para comprar lanche, biscoitos, petiscos e refrigerantes para
guarnição; QUE o soldado Francisco se voluntariou para acompanhar a compra desses
alimentos na cidade com eles; QUE o Sargento não apresentava nenhum comportamento
estranho; QUE somente este estava fardado; QUE primeiramente se dirigiram para a cidade
de Manoel Emídio e que o comércio local estava fechado, foram em outras cidades que não
recorda o nome e que também estavam com o comércio fechado, decidiram então prosseguir
para a cidade de Canto do Buriti; QUE não houve o consumo de nenhum tipo de bebida ou
algo que provocasse algum tipo de distúrbio durante o deslocamento; QUE estava com
velocidade em torno de 80 Km/h; QUE por volta das 09:30 houve uma ultrapassagem proibida
no sentido contrário ao deslocamento dos militares, e que para não haver uma colisão frontal,
o Sargento Marcos Renan (motorista da viatura) se viu obrigado a sair da estrada,
ocasionando o capotamento num barranco; QUE após o acidente, populares o retiraram da
viatura, dando-lhe orientação para que permanecesse deitado; QUE após algum tempo foi
evacuado de ambulância juntamente com o Sargento Marcos Renan e o Sd Francisco para o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
Hospital Regional de Floriano-Pl; QUE após a realização de um Raio X na perna esquerda foi
transferido para o Hospital São Marcos, QUE após ser internado do Hospital São Marcos teve
alta do mesmo na quinta-feira dia 02 de janeiro (...).". (Grifos nossos.)

Durante a investigação, o depoimento do Sr. Jonas Barbosa de Andrade foi colhido. Ele era o
proprietário da área contígua à rodovia, defronte ao local do acidente, o qual se expressou sobre a
ocorrência da seguinte forma (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 4, fls.
22/23):

"(...) declarou QUE é proprietário do local onde foi encontrada a viatura; QUE soube do
acontecimento por populares que ouviram o acidente por volta das 10:30 da manhã do dia 01
de janeiro do corrente ano; QUE ninguém presenciou o exato momento do acidente; QUE ao
chegar no local dois militares estavam fora da viatura e que o motorista permanecia preso as
ferragens; QUE pediu para entrar em contato com o SAMU de Canto do Buriti; QUE
inicialmente levantaram a viatura e afastaram o motorista e colocaram-no numa sombra
juntamente com os outros militares; QUE havia um dos militares acordado; QUE os outros dois
militares estavam desacordados; QUE em seguida a Policia Militar de Canto do Buriti chegou
ao local e ajudou no transporte de um dos militares para a cidade de Canto do Buriti
juntamente com duas ambulâncias do SAMU; QUE saíram do local do acidente as 11:30 da
manhã; (...) QUE após a autorização afastou a viatura do local; (...) QUE no interior do carro
não havia nada diferente do normal (como garrafas, latas ou comida) (...)". (Grifos nossos.)

Ainda, na fase inquisitorial, foi realizada a inquirição do Cb Ex Guilherme Fernandes de Sena Silva, o
qual apresentou as suas impressões sobre os fatos, inclusive revelando detalhes motivadores da prática
ilícita em tela (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 6, fls. 39/40):

"QUE assumiu a função de cabo da guarda ao destacamento; QUE fazia a rendição dos
militares escalados na função de permanência; QUE a permanência era de 06:00h da manhã
até às 22:00h da noite; QUE tal orientação foi dada pela guarda anterior; QUE após esse
horário fazia rondas conforme combinado com o Comandante da Guarda o 3° Sargento
Marcos Renan; QUE não teve nenhum tipo de comemoração na passagem do ano (dia 31 de
dezembro de 2013 para o dia 01 de janeiro de 2014); QUE no dia 01 de janeiro após a faxina
geral e a rendição do militar escalado para a permanência, se deslocou para o alojamento
para descansar; QUE por volta das 09:00h da manhã, despertou e notou que o Sargento
Marcos Renan, o Soldado Sade e o Soldado Francisco, saíram do destacamento, na viatura
Frontier, sem informar o destino; QUE dias antes o Soldado Sade havia falado sobre a
intenção de sair para alguma festa; QUE pensou que tais militares estavam em alguma festa,
quando saíram sem avisar; QUE juntamente com o Motorista (Soldado Passos) foram em
busca desses militares, pois não sabia o motivo da saída dos militares; QUE primeiramente se
dirigiram para a cidade de Manoel Emídio e depois seguiram para Bertolínea no povoado
conhecido popularmente como 'CHICHÁ', onde efetuaram a ligação para o celular do Sargento
Marcos Renan perto de 11:40h da manhã, sendo que o Soldado Sade atendeu e o informou do
acidente que sofreram; QUE era próximo a cidade de Canto do Buriti; QUE não conseguiu
entrar em contato com o Quartel e ligou pra sua noiva que se encontrava em Teresina-PI e
esta, por sua vez, conseguiu entrar em contato com a Oficial-de-dia (2° Tenente Eunice)
informando o ocorrido; QUE ao retornar ao destacamento informou do acidente ao restante
dos militares, em seguida conversou com a Oficial-de-dia, por telefone, no destacamento e
que iria até o local do acidente para verificar a situação em loco; QUE chegaram ao local do
acidente por volta das 17:00h, tiraram várias fotos e pegaram o depoimento do proprietário
do local do acidente, que informou que o Sargento Marcos Renan estava preso à viatura, pois
estava de cinto de segurança, que o Soldado Francisco tinha sido arremessado pra frente da
viatura e estava desacordado e o Soldado Sade tinha sido arremessado para parte traseira da
viatura; QUE por volta das 18:00h retornaram para o Destacamento; QUE ao chegar ao
destacamento soube que o Capitão Nunes, então Comandante do Destacamento fora
informado do ocorrido; QUE com relação a alimentação no destacamento, a mesma era boa, e
era composta por café da manhã, almoço e jantar; QUE no dia 01 de janeiro às 06:30h
tomaram o café da manhã que era composto de Pão, Leite, Café e Cuscuz (queijo e carne);
QUE não teve nenhum contato com o Sargento Marcos Renan após a saída do mesmo do
destacamento no dia 01 de janeiro; QUE no dia 02 de janeiro do corrente ano foi rendido pela

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
guarnição do destacamento (...).". (Grifos nossos.)

Também, o então Sd Cesar Felipe Silva Sousa trouxe, no IPM, os seguintes dados relativos ao sumiço
dos militares na ocasião dos fatos (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 6,
fls. 41/42):

"QUE foi prestar serviço no Destacamento Piauí do dia 26 de dezembro de 2013 ao dia 02 de
janeiro de 2014; QUE assumiu a função de permanência ao destacamento; QUE a
permanência era de 06:00h da manhã até às 22:00h da noite; QUE no dia 01 de janeiro após
acordar por volta das 08:00h da manhã verificou a falta dos Sargento Marcos Renan, Sd Sade
e Sd Francisco, pois a viatura Frontier não se encontrava no pátio e também porque todos
tomavam o café-da-manhã juntos; QUE após a faxina no alojamento de visitantes se dirigiu ao
rancho; QUE no rancho informou ao cabo Guilherme sobre o sumiço destes militares; QUE o
cabo informou-lhe que tais militares haviam se ausentado do destacamento e não informaram
o destino; QUE o cabo Guilherme juntamente com o Soldado Passos saíram em busça dos
militares ausentes; QUE ficou no destacamento juntamente com os soldados Ivan, Luiz Neto e
os rancheiros conforme orientação do cabo da guarda; QUE não sabia o destino dos militares;
QUE os militares envolvidos no acidente não comentaram nada sobre alguma saída; QUE não
fazia ideia sobre um possível destino; QUE o Sargento Marcos Renan apresentava-se
tranquilo, como sempre foi; QUE na noite do dia 31 de dezembro houve somente um jantar;
QUE não houve nenhum tipo de comemoração; QUE na virada do ano (do dia 31 de dezembro
para o dia 01 de janeiro) os três militares envolvidos no acidente estavam acordados, pois
houve saudações entre os militares; QUE estavam no rancho; QUE por volta das 00:30h do dia
01 de janeiro do corrente ano foi repousar no alojamento juntamente com o Soldado Ivan;
QUE em seguida chegou o Soldado Luiz Neto; QUE a alimentação em geral era muito boa e
não tinha nada a reclamar da mesma; QUE não teve nenhum contato com o Sargento Marcos
Renan e os outros dois militares, no dia 01 de janeiro pela manhã; QUE no dia 02 de janeiro
do corrente ano foi rendido pela guarnição do destacamento escalada a partir do dia 02 de
janeiro". (Grifos nossos.)

Prosseguindo, foi colhido o depoimento do Sd Samuel Ferreira Passos Santos, o qual exercia a função
de motorista no destacamento na ocasião dos fatos. A tônica do depoimento foi o injustificável
desaparecimento dos militares do Destacamento, sem qualquer indicativo do paradeiro; a estranheza de não
ter sido acionado pelo Cmt da Guarda para eventual deslocamento, para atender necessidade do serviço; e
a avaliação positiva da comida servida no Destacamento; dentre outros esclarecimentos (Processo
relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 6, fls. 47/48):

"QUE foi prestar serviço no Destacamento Piauí do dia 26 de dezembro de 2013 ao dia 02 de
janeiro de 2014; QUE assumiu a função de motorista ao destacamento; QUE somente tinha a
cautela da viatura Marruá (EB - 3412029018); QUE as chaves das outras viaturas ficavam
expostas num claviculário próximo ao rancho: QUE não foi chamado para conduzir a viatura
envolvida no acidente; QUE não foi cogitado para dirigir a viatura CP-50; QUE não soube de
nenhum comentário sobre a saída dos militares envolvidos no acidente; QUE por volta de
01:00h do dia 01 de janeiro após conversas informais com os outros militares foi se recolher
ao alojamento para descanso; QUE o Sargento Marcos Renan e os soldados Sade e Francisco
ficaram no Rancho; QUE nessa noite não teve nenhum tipo de comemoração; QUE acordou
entre 08:00 e 09:00h da manhã do dia 01 de janeiro; QUE ao chegar ao rancho para tomar
café da manhã foi avisado do sumiço da viatura Frontier (CP-50) juntamente com os militares
envolvidos no acidente (Sgt Marcos Renan, Sd Sade e Sd Francisco); QUE após o almoço
juntamente com o Cabo Guilherme saiu em perseguição dos militares que estavam ausentes
do Destacamento; QUE primeiramente foram em Manoel Emídio, em seguida foram para a
cidade de Bertolínea e ao chegar nesta cidade conseguiram entrar em contato com o Soldado
Sade que informou do acidente e que estavam no Hospital da cidade de Floriano-PI e que
seriam deslocados para a cidade de Teresina; QUE imediatamente seguindo ordens do Cabo
Guilherme se deslocaram para a cidade de Canto do Buriti, para verificar a situação da viatura
envolvida no acidente; QUE ao chegar ao local do acidente se depararam com a viatura CP-50
dentro de uma propriedade; QUE tiraram várias fotos do local do acidente; QUE soube que os
residentes naquela localidade só escutaram o barulho do acidente; QUE por volta das 19:00h
retornaram para o destacamento; QUE os militares envolvidos no acidente não comentaram

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
nada sobre alguma saída; QUE não fazia ideia sobre um possível destino; QUE o Sargento
Marcos Renan apresentava-se tranquilo no dia 31 de dezembro de 2013; QUE a alimentação
em geral era boa no Destacamento Piauí; QUE não teve nenhum contato com o Sargento
Marcos Renan e os outros dois militares, no dia 01 de janeiro pela manhã; QUE no dia 02 de
janeiro do corrente ano retornou para a sede do Batalhão". (Grifos nossos.)

As declarações, na fase inquisitorial, prestadas pelo Sd Ex Adenilson Lima Vieira são surpreendentes,
pois revelam o interesse desencadeador da saída dos envolvidos naquela fatídica ocasião. Ademais, esse
militar, por exercer as funções de rancheiro no Destacamento, esclarece inexistir falta de item de
alimentação naquela oportunidade. Assim, a versão de que os agentes teriam saído em missão de aquisição
de gêneros alimentícios resta fragilizada. Por fim, o inquirido noticia diversos rumores, existentes entre o
círculo dos militares, sobre a vontade de participar de festejos programados para aquela virada de ano, nas
circunvizinhanças do Destacamento (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 6,
fls. 49/50):

"QUE foi prestar serviço no Destacamento Piauí do dia 26 de dezembro de 2013 ao dia 02 de
janeiro de 2014; QUE assumiu a função de rancheiro; QUE somente foi feita a comida prevista
para os dias de guarda; QUE a noite do dia 31 de dezembro de 2013 foi assada carne para o
jantar; QUE o jantar foi servido entre 20:30 e 21:00h ; QUE além da comida foi providenciado
suco de maracujá para os militares; QUE entre os soldados foi proposto uma eventual saída
para comemoração próxima a cidade de Manoel Emídio; QUE não foram por falta de dinheiro;
QUE estavam no rancho o Sargento Marcos Renan e os soldados Passos, Sade e Francisco;
QUE por volta de 01:30 da manhã do dia 01 de janeiro de 2014 se retirou do refeitório dos
cabos e soldados; QUE permaneceram no local o Sargento Marcos Renan e os soldados
Francisco e Sade;. QUE se levantou por volta das 12:00h do dia 01 de janeiro de 2014; QUE
soube do sumiço da viatura e dos militares Sargento Marcos Renan e os soldados Francisco e
Sade; QUE não teve conhecimento anterior ao acidente de nenhum comentário sobre a saída
dos militares envolvidos no acidente; QUE nessa noite não teve nenhum tipo de
comemoração; QUE os militares envolvidos no acidente não comentaram nada sobre alguma
saída; QUE pensava que os militares tinham ido para a cidade de Manoel Emídio-PI; QUE
soube que no dia 01 de janeiro haveria um banho (festa da ressaca) na localidade EXTREMA;
QUE os militares aparentemente estavam tranquilos no dia 31 de dezembro de 2013; QUE o
estoque de alimentos estava completo; QUE não teve nenhum contato com o Sargento
Marcos Renan e os outros dois militares, no dia 01 de janeiro pela manhã; QUE no dia 02 de
janeiro do corrente ano retornou para a sede do Batalhão". (Grifos nossos.)

De conteúdo similar, foi prestado o depoimento do outro rancheiro naquele período (Sd Dib Helliab
dos Santos Silva) o qual afirmou, no IPM (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2,
Doc. 6, fls. 52/53):

"declarou QUE foi prestar serviço no Destacamento Piauí do dia 26 de dezembro de 2013 ao
dia 02 de janeiro de 2014; QUE assumiu a função de rancheiro; QUE o jantar foi servido por
volta das 21:00h; QUE a comida servida foi a prevista, mais carne e frango assados na brasa;
QUE além da comida foi servido suco de maracujá para os militares; QUE durante a
permanência no rancho não houve nenhum comentário; QUE por volta da 00:50h se retirou
para dormir no alojamento improvisado do rancho (cassino dos oficiais); QUE estavam no
rancho o Sargento Marcos Renan e os soldados Passos, Sade, Francisco e Lima Vieira; QUE se
levantou por volta das 09:00h do dia 01 de janeiro de 2014; QUE soube da falta dos militares
Sargento Marcos Renan e os soldados Francisco e Sade pelo Cabo da Guarda; QUE não teve
conhecimento anterior ao acidente de nenhum comentário sobre a saída dos militares
envolvidos no acidente; QUE nessa noite não houve qualquer comemoração; QUE os militares
envolvidos no acidente não comentaram nada sobre sair do destacamento; QUE pensava que
os militares tinham ido para a cidade de Manoel Emídio-PI pois era a cidade mais próxima;
QUE não soube de nenhuma festa na redondeza; QUE os militares aparentemente estavam
tranquilos; QUE o estoque de alimentos estava completo; QUE não teve nenhum contato com
o Sargento Marcos Renan e os outros dois militares, no dia 01 de janeiro pela manhã; QUE no
dia 02 de janeiro do corrente ano retornou para a sede do Batalhão". (Grifos nossos.)

Diante dos depoimentos colhidos na investigação criminal, é patente a inexistência de qualquer

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
respaldo para os três militares, envolvidos na trama, abandonarem o Destacamento Piauí e, se apossando
da viatura de serviço, deslocarem-se para as cidades daquela região a pretexto de cumprirem missão de
aquisição de gêneros alimentícios. Conforme demonstrado, a despensa do rancho estava abastecida.

Ademais, os itens que seriam comprados, cuja falta era alegada pelos agentes, não se constituem
em alimentos de primeira necessidade, mormente podendo ser rotulados de supérfluos naquelas
circunstâncias. Ainda, apesar de 1º de janeiro ser feriado nacional, é cediço que diversos bares, armazéns,
conveniências e congêneres permanecem em funcionamento, inclusive no interior do Piauí.

Assim, se o objetivo real daquela empreitada fosse a aquisição dos hipotéticos itens (mantimentos,
biscoitos, frutas, bebidas etc), certamente que, na cidade mais próxima ao Destacamento (Manoel Emídio-
PI), eles seriam facilmente encontrados. Dessa forma, mostrava-se desnecessário o deslocamento mais
longínquo, conforme empreendido, para outras cidades circunvizinhas. Além disso, inexistia qualquer
urgência para a realização de tal compra, pois aquele contingente seria substituído no referido
Destacamento no dia seguinte aos fatos (troca de equipe em 2.1.2014).

Vale esclarecer que, consoante a apuração realizada, o acidente em evidência ocorreu na Rodovia PI
- 141/BR - 324, sentido Manuel Emídio/PI a Canto do Buriti/PI (faltando 16 Km para chegar em Canto do
Buriti), numa localidade denominada de Santa Iria. A velocidade estimada, conforme a perícia, para a viatura
na ocasião da ocorrência, era de aproximadamente 90 Km/h. Enquanto isso, o recomendável para o tráfego
das viaturas, consoante o preconizado na norma - NGA correspondente -, tinha por limite máximo a marca
de 50 Km/h.

Ademais, verificou-se a ausência de qualquer autorização formal/informal para a realização do
deslocamento em questão. O Oficial responsável pelo Destacamento, na sede do 2º BEC, sequer foi
consultado sobre a suposta necessidade daquela saída. O evento foi totalmente fora dos padrões, pois o
mais graduado da equipe estaria afastando-se de suas funções, provisoriamente, sem qualquer contexto de
urgência.

O episódio em evidência violou diversos itens da normatização relativa ao funcionamento daquela
OM, conforme preconizado na NGA correspondente, formalizada pelo 2º BEC, em 1º.1.2013. Inclusive, nesse
ponto, foi desconsiderada a diretriz materializada na orientação emanada do Cmt da Guarda antecessor ao
Sgt Marcos Renan naquela missão (Sgt Roger). Por ocasião da passagem do serviço, foi-lhe transmitida
ordem, oriunda de superior hierárquico, a qual destacava não ser admitida, em nenhuma hipótese, a saída
desautorizada de qualquer militar daquela localidade guarnecida. Nesse giro, no bojo daquelas orientações,
encontrava-se suficientemente esclarecida a responsabilidade do graduado (Cmt Guarda) em velar pela
regularidade do serviço. No entanto, conforme demonstrado, ocorreu o reverso. Nesse diapasão, o maior
grau de responsabilização pelos fatos recai sobre o Sgt MARCOS RENAN.

Os depoimentos testemunhais colacionados dão a tônica de que os militares do Destacamento foram
surpreendidos, na manhã de 1º.1.2014, com as notícias da ausência do Cmt da Guarda e dos Sds
FRANCISCO e SADE, bem como da viatura Frontier em questão. Com efeito, infere-se que o modo de agir dos
envolvidos foi marcadamente operado na clandestinidade. Dedutível que eles desejavam que tudo ficasse às
ocultas. Não deixaram sequer um aviso sobre o paradeiro deles. Tampouco, noticiaram as providências,
supostamente inadiáveis, motivadoras daquela saída inopinada, numa missão fictícia. Ainda, num gesto de
irresponsabilidade, o graduado em questão nem se preocupou em detalhar uma mínima orientação acerca
do serviço, para aquele interregno de sua ausência no "acampamento".

Vislumbra-se que a narrativa da Defesa apresenta contornos fantasiosos para os fatos. É alegada
suposta obediência hierárquica para adentrar a viatura, com vistas a se deslocarem para a cidade. A rigor,
os argumentos estão desprovidos de sustentação, pois não se conciliam com justeza aos acontecimentos.
Efetivamente, existem lacunas, ou seja, vácuos probatórios para a versão defensiva. Noutro vértice, estão
em evidência importantes aspectos que se ajustam à pretensão acusatória, comprometendo, sobretudo, a
tese absolutória, a saber: a data dos fatos (Réveillon - passagem para 2014); o congraçamento dos
envolvidos na noite que antecedeu os fatos (estes militares permaneceram juntos, enquanto os demais
foram dormir), tornou-se condição favorável a arquitetar o "plano de fuga"; o horário da saída da viatura do
Destacamento e a maneira de sua consecução (conforme os relatos, a evasão não foi percebida por
ninguém da equipe); a desnecessidade de aquisição de mantimentos naquele momento (além da
inexistência de qualquer urgência para a compra de qualquer gênero alimentício); configuração de um "bota

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
fora" ou "despedida da missão" (pois a equipe seria substituída no dia seguinte aos fatos); e o inexplicável
deslocamento para destino mais longínquo do que seria exigido para o propósito de encontrar
estabelecimento comercial para a realização das compras.

Na narrativa apresentada no interrogatório de SADE, foi esclarecido que ele cumpria serviço de
permanência no Destacamento, em 31.12.2013, cuja previsão de término fora às 22h; todavia, a passagem
do serviço ocorreria tão somente na manhã seguinte, por volta das 6h. No entanto, ele não esclareceu, com
eficiência, a sucessão no serviço. Naquela espécie de escala, era permitido o repouso noturno. No entanto, o
acusado claramente disse que, naquela noite, resolveu fazer vigília até o amanhecer, tendo sido
acompanhado pelo Sgt MARCOS RENAN. Compreende-se que, naquela conjuntura, possivelmente, estavam
impactados pelo clima de Réveillon (Processo relacionado: APM nº 7000034-24.201.7.10.0010, Evento 29,
Vídeo 8).

Diante dessas características, é nítido que a estratégia defensiva arquitetada aparenta se amoldar
ao intento de impor uma visão fictícia para os acontecimentos. Com isso, procura dificultar a apuração da
verdade real e, mantido esse propósito, afastar a responsabilização penal que, naturalmente, recairia sobre
os envolvidos. Nesse sentido, a justificativa dada para a saída dos militares do Destacamento, naquela
ocasião, baseada na necessidade de compra de alimentos é improcedente.

A rigor, as alegações de que os agentes estariam cumprindo o encargo de aquisição de
mantimentos, por ocasião do sinistro da viatura, mostram-se inconsistentes. Da mesma forma, inexiste
lastro para os argumentos de que os Sds SADE e FRANCISCO foram compelidos pelo Sgt MARCOS RENAN a
sair do Destacamento para acompanhá-lo naquela suposta missão. Havia um interesse comum sendo
fomentado.

É possível concluir que, diante dos rumores de comemorações de Réveillon nas imediações do
Destacamento, os envolvidos sentiram-se estimulados a festejar também, mas fora daquele ambiente
militar. O intento pareceu-lhes factível. Seria plenamente possível, naquele contexto, o surgimento da ideia
e o seu amadurecimento em meio às conversas entre o trio de agentes. Nesse aspecto, têm relevo as
declarações colhidas do interrogatório de SADE, dando conta de que ficou em vigília, naquela passagem de
ano, juntamente com o Sgt MARCOS RENAN.

De acordo com o senso comum, naquela espécie de empreitada, é perceptível a adoção de
estratagema de um indivíduo impulsionar o assunto e, ao mesmo tempo, encorajar os outros ouvintes, a
ponto de, na condição de interessados, incorporarem aquele desejo. Daí exsurge um amálgama que os une
na consecução do plano. Certamente, neste caso em estudo, pareceu-lhes plausível aquele intento,
mormente por contarem com meios disponíveis para a realização do deslocamento. Apenas teriam que sair
da OM sem qualquer alarde, tampouco sem despertar a atenção de outrem. Naquele ideal, conforme dito
anteriormente, a empreitada constituiria uma espécie de despedida do serviço, pois retornariam ao 2º BEC
em 2.1.2014, porquanto seriam substituídos por outro contingente que assumiria o Destacamento Piauí.
Todas essas circunstâncias emolduram a culpabilidade dos agentes. Inexiste qualquer prova de que os Sds
SADE e FRANCISCO foram compelidos pelo Sgt MARCOS RENAN para aquele intento. Havia um liame
subjetivo que os unia na consecução daquelas condutas tidas por criminosas. O cenário era de
"confraternização" e de "camaradagem". Encontrava-se severamente amenizada a tônica da
reverência/obediência hierárquica.

Corroborando com as impressões acima apresentadas, fruto de deduções provenientes da análise
dos autos, se agregam os elementos apurados em investigação, os quais vieram estampados no Relatório do
IPM, expondo o seguinte (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 2, Doc. 11, fls.
119/120):

"8.8. Do depoimento do Capitão MOREIRA SANTOS, respondendo pelo Sub-comando na época,
relatou que ao visitar os militares no Hospital São Marcos (Teresina - PI), conversou
informalmente com o Soldado SADE, e este veio a informá-lo que os três indiciados saíram
bem cedo do destacamento, com a finalidade de encontrar-se com garotas na cidade de
Canto do Buriti - PI. Informou também que houve o consumo de bebidas alcoólica durante o
trajeto (fl. 82/83).". (Grifos nossos.)

Complementando a prova oral, na fase de instrução criminal, foram colhidas as seguintes

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
declarações:

- Samuel Ferreira Passos Santos (ex-Sd Ex), após confirmar a integralidade do depoimento prestado
na fase investigativa, respondeu às indagações formuladas, mas sem fazer significativos acréscimos àquela
primeira inquirição. Assim, detalhou a rotina do serviço e a forma pela qual foram realizadas as buscas ao
trio de militares que saíram do Destacamento. Consta de sua oitiva (Processo relacionado: APM nº 26-
11.2014.7.10.0010, Evento 1, Doc. 32, fls. 502/504):

"(...) que estava de serviço de motorista da viatura Marruá, de sobreaviso no dia 31/12/2013;
que todos os acusados estavam reunidos nas proximidades do rancho aguardando a virada do
ano; que foi dormir logo depois da virada do ano, entre meia noite e uma hora da manhã; que
acordou por volta das nove horas e percebeu a ausência dos acusados· que comunicou ao
Cabo Guilherme; que o Cabo determinou que aguardassem um pouco; que aguardaram até
uma hora da tarde, mas ninguém apareceu; que iniciaram as buscas; que foram de Marruá
até a cidade de Manoel Emídio; que não encontraram ninguém nesse local; que foram até a
cidade de Bertolínea; que o sinal de celular pegava no local e conseguiram contato com um
dos acusados; que acredita que o contato foi com o Sade; que o Cabo Guilherme estava
realizando os contatos telefônicos; que o acusado teria narrado a situação do acidente e dito
ao Cabo que já estavam no Hospital de Bertolínea [Floriano] em vias de transferência ao
Hospital de Teresina; que o depoente e o Cabo retornaram ao destacamento; que o Cabo
ligou para o 2° BEC informando a situação; que não tiveram contato pessoal com os acusados
após o acidente; que não percebeu ou sabe dizer se houve consumo de bebida alcoólica por
ocasião da reunião na virada do ano no destacamento; que os acusados estavam
aparentemente normais; que os acusados não comentaram com o depoente a respeito de
saída do destacamento; que o Sgt Marcos Renan era o mais graduado do destacamento na
ocasião dos fatos; que na visão do depoente o controle das viaturas ficava a cargo do mais
graduado; que a viatura Marruá ficava diretamente na cautela do depoente, o qual ficava na
posse da chave; que as chaves das demais viaturas ficavam em um claviculário a cargo do
responsável, que se supunha ser o mais graduado; que antes do fato não houve saída de
viatura do destacamento, tendo em vista que os suprimentos já estavam no local; que o Sgt
Marcos Renan era o militar mais antigo do acampamento; que foram escaladas duas equipes
para guarnecer o destacamento no período de Natal e Ano Novo; que a equipe do depoente
ficou no período de Ano Novo; que a guarnição do destacamento possuía cerca de 6 a 7
militares; que o serviço tirado internamente era o de permanência, que consistia em ficar
atento durante o dia até um certo horário da noite, findo o qual seria liberado para descanso;
que não havia serviço de plantão ou sentinela. O Ministério Público Militar nada indagou. Às
perguntas da Defesa do 1º acusado, respondeu que se recorda ter retornado da missão no dia
2 de janeiro, porém não se recorda quando iniciou a missão; que o depoente compunha a
equipe escalada para o 2° período, que seria próximo da virada de ano; que o depoente
tomou conhecimento da missão através da publicação que foi afixada em Celotex; que não
sabe dizer se havia no destacamento Norma Geral de Ação que regulasse o controle de
chaves e saída de viaturas; que apesar de ter afirmado sobre a existência de suprimentos e
alimentação no destacamento, informa que apenas deduziu a situação, pois não tem real
conhecimento da sua existência; que nesse período do serviço no destacamento não houve
comparecimento de algum oficial do BEC; que não sabe dizer se houve algum contato
telefônico de oficiais com o destacamento; que o Sgt Marcos Renan em nenhum momento
comentou com o depoente algo a respeito sobre estar com as férias vencidas e sua
insatisfação por estar no destacamento; Às perguntas da Defesa do 2° acusado, respondeu
que o ex-Sd Sade não acordou o depoente pela manhã do dia 01/01, a mando do Sgt Renan,
para dirigir a viatura Nissan Frontier; que na época dos fatos estava há cerca de 11 meses
servindo o Exército. Às perguntas da Defesa do 3° acusado, respondeu que em uma
velocidade média de 60 Km/h seria possível chegar ao local do acidente, a partir do
acampamento, em cerca de 30 minutos; que o ex-Sd Francisco incorporou em agosto do ano
de 2013 e deveria ter cerca de 5 meses de serviço militar; que o ex-Sd Francisco esteve de
serviço no destacamento no mesmo período que o depoente, ou seja, na segunda escala para
o Ano Novo; que todos os Soldados do destacamento no período do depoente eram do efetivo
variável; que nunca recebeu ordem manifestamente ilegal no período em que esteve no
serviço militar, no sentido de executar algo contrário aos regulamentos.". (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
- Luiz José da Silva Neto (ex-Sd Ex), semelhantemente, confirmou o depoimento prestado no IPM,
tendo esclarecido, em Juízo, apenas algumas particularidades acerca da rotina do serviço no Destacamento.
Segue a transcrição da oitiva (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 1, Doc. 32, fls.
505/506):

"(...) que foi escalado para o serviço de permanência no destacamento; que não se recorda
exatamente o período; que o período seria cerca de seis dias durante a virada do ano; que o
permanência ficava de serviço das 8 horas às 22 horas; que os militares que não estavam na
permanência ficavam fazendo serviços auxiliares no destacamento; que no período das 22 às
8 horas do dia seguinte não havia serviço de sentinela ou de plantão ao destacamento; que
nesse período todos ficavam dormindo; que no dia 31/12/2013 houve uma ceia em que todos
ficaram no rancho até a virada do ano; que o depoente ficou até cerca de 00:30 horas; que os
Soldados Felipe e Ivan já teriam ido dormir no mesmo horário, sendo que os demais
permaneceram no rancho; que no dia seguinte, por volta das 8 horas, o Cabo Guilherme
reuniu os Soldados no rancho para indagar sobre o destino dos acusados, sendo que ninguém
sabia informar a respeito; que logo depois o Cabo e o motorista saíram em busca dos
acusados; que ao retornar, o Cabo reuniu novamente os Soldados e informou acerca do
acidente, mandando-os ficar atentos a qualquer contato do BEC; que na noite do dia 31/12
não houve consumo de bebida alcoólica tampouco os acusados aparentavam estar sob esse
efeito; que os acusados nada falaram a respeito de saída de viatura com o depoente; que não
teve contato com os acusados depois do acidente; que a guarnição era composta por cerca
de 8 militares, sendo o Sgt Marcos Renan o mais antigo; que não sabe explicar o sistema de
controle das chaves das viaturas, mas se recorda que ficavam guardadas em um claviculário;
que foi escalado para a missão por meio de publicação afixada no Celotex da CCAP; que no
destacamento não havia arma ou munição, do Exército ou particular; que não havia regulação
de horários preestabelecidos para atividades no destacamento, com exceção da troca de
serviço que ocorria por volta das 8 horas; que o depoente não desempenhava função
específica, apenas tirava serviço e executava ordens em geral. O Ministério Público Militar
nada indagou. Às perguntas da Defesa do 1º Acusado, respondeu que não tomou
conhecimento nem ouviu falar se os estoques de alimentos estariam acabando no período do
destacamento; que não sabe dizer se havia previsão de substituição do Cabo da guarda pelo
Sargento; que no período do destacamento até a data do fato, não houve a referida
substituição; que todos os Soldados do destacamento eram do efetivo variável. Às perguntas
da Defesa do 2° Acusado, respondeu que entrou de serviço de permanência às 8 horas do dia
01/01/2014, momento em que o Cabo sentiu a falta dos acusados; que no mesmo dia o Cabo
informou acerca do acidente; que não se recorda quem seria o Soldado permanência que saiu
do serviço às 22 horas do dia anterior; que não se recorda, mas poderia ter sido o Sd Sade,
não podendo afirmar; que não recebeu o serviço do Sd Sade na manhã do dia 01/01; que não
tem conhecimento de que o Sd Sade seria o único fardado na missão, pois o militar que
estava de serviço ficava fardado das 8 às 22 horas. A Defesa do 3° Acusado nada indagou.".
(Grifos nossos.)

- Cb Ex Guilherme Fernandes da Sena Silva, após confirmar o conteúdo da inquirição realizada na
fase pré-processual, respondeu às indagações focadas nos pormenores do serviço à ocasião dos fatos
(rendição, horário do permanência, diretrizes a serem seguidas, transmissão das ordens à equipe etc); a
surpreendente constatação da ausência da viatura Frontier e dos três militares na manhã do fatídico
episódio, bem como as providências adotadas, dentre outros esclarecimentos. O conteúdo da oitiva segue
transcrito (Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 1, Doc. 34, fls. 542/544):

"(...) que estava de serviço de Cabo da Guarda no destacamento de Manoel Emídio; que
compôs a guarnição do destacamento na virada do ano; que foi dormir por volta da 00h30min
do dia 01/01/2014; que foi feito um churrasco a noite no dia 31/12/2013; que os três acusados
estavam no acampamento quando o depoente foi dormir; que depois do Sargento Marcos
Renan, o depoente era o mais antigo no destacamento; que acordou por volta das 06 horas
do dia 01/01/2014; que por volta das 09 horas da manhã percebeu a ausência do Sgt Marcos
Renan no destacamento; que acredita que o Sd Cesar Felipe estava no serviço de
permanência nesse momento; que pediu ao Sd Luís para confirmar quem estaria no
alojamento; que foi detectada a ausência do Sd Sade e do Sd Francisco; que indagou os
militares do destacamento, mas ninguém soube informar acerca da ausência dos militares;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
que em seguida dirigiu-se à cidade de Manoel Emídio para tentar localizar os militares; que foi
na viatura Marruá juntamente com o motorista Sd Passos; que nada encontrando, retornou ao
destacamento e em seguida se dirigiu à cidade de Bertolínea; que conseguiu ligar para o
celular do Sgt Marcos Renan, que foi atendido pelo Sd Sade; que o Sade não falava coisa com
coisa; que o enfermeiro do Hospital da cidade de Floriano atendeu o telefone e explicou a
situação, informando que o Sgt Marcos Renan estaria em coma, o Sd Francisco desacordado e
o Sd Sade desorientado; que conseguiu contato com o Batalhão ao retornar ao destacamento,
por volta de meio dia; que falou com a Ten Eunice, Oficial de Dia, informando-lhe a situação;
que em seguida foi ao local do acidente, mas não conseguiu trazer a viatura, que estava
lançada em terreno abaixo da pista, de lado, e caracterizada a perda total; que o serviço de
permanência no destacamento se iniciava as 6 horas da manhã com a troca dos postos, e
durava 24 horas, até as 6 horas do dia seguinte, com nova troca; que essas orientações do
regime do serviço foram transmitidas pela guarnição anterior; que não recebeu essas
orientações no Batalhão; que o Sd Sade estava de serviço na noite do dia 31 para o dia
01/01/2014; que o Sd Cesar Felipe confirmou ao depoente que houve troca do serviço as 6
horas da manhã do dia primeiro; que o Sd Cesar Felipe informou não ter visto o Sgt Marcos
Renan e o Sd Francisco; que a viatura acidentada foi a Frontier; que o controle do claviculário
das chaves das viaturas ficava a cargo do Sgt Marcos Renan; que a troca do serviço era feita
na presença do Cabo da guarda; que viu a troca do serviço do Sade para o Cesar Felipe na
manhã do dia 01/01/2014; que das 6 às 9 horas da manhã, o depoente transitou pelo rancho,
na faxina nos banheiros e no alojamento; que a garagem das viaturas fica ao lado do rancho;
que do rancho era possível ouvir barulho de viaturas; que no período da guarnição no
destacamento, a partir do dia 26 ou 27 de dezembro, não houve fiscalização de militares
oriundos do Batalhão. Às perguntas do Ministério Público Militar, respondeu que durante o
churrasco só houve consumo de refrigerante, uma vez que a guarnição anterior já havia
orientado sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólicas; que por ocasião do churrasco
de confraternização não percebeu se algum dos acusados demonstrava estar sob efeito de
uso de bebidas alcóolicas; que cerca de 14 km do destacamento, havia a cidade de Manoel
Emídio, mas o Sgt Marcos Renan determinou que somente com sua autorização os militares
poderiam ir àquela localidade; que por isso os militares do destacamento não tinham acesso a
bebidas alcóolicas; que na cidade de Manoel Emídio seria possível comprar bebidas alcóolicas,
uma vez que lá existem bares e locais para esse fim. Às perguntas da Defesa do 1º acusado,
respondeu que não foi passado qualquer documento tipo Norma Geral de Ação NGA -
diretamente ao depoente, quer seja no quartel, quer seja no próprio destacamento; que a
equipe de serviço no destacamento era composta de cerca de 2 Soldados do efetivo variável
e 2 do efetivo profissional, além do Soldado rancheiro; que não sabe dizer e não tomou
conhecimento se a previsão dos gêneros disponíveis no destacamento era suficiente para o
respectivo período; que esse controle ficava a cargo do rancheiro; que não havia substituição
entre as funções de serviço do Sargento Marcos Renan e a do depoente, na condição de Cabo
da Guarda; que apenas acordaram em fazer revezamentos de rondas durante o dia e durante
a madrugada; que o próprio Sgt Marcos Renan determinou que não houvesse saída do
destacamento; que o militar do rancho, ao ser questionado pelo depoente, informou que não
viu e nem ouviu o barulho da viatura saindo da garagem. Às perguntas da Defesa do 2º
acusado, respondeu que o Sd Sade não estava de serviço no dia 01/01/2014, pois estava de
serviço no dia 31/12/2013; que a permanência das 6 às 22 horas era mais tranquila, pois o
militar de serviço interagia com os demais militares do destacamento e não ficava fixo; que a
partir das 22 horas até as 6 horas do dia seguinte o serviço de permanência era executado
em local fixo; que o Sgt Marcos Renan transmitiu as ordens do destacamento a partir de uma
pequena formatura com todos os militares; que nessa reunião o Sgt Marcos Renan informou
que as saídas do destacamento deveriam ocorrer mediante ordem sua; que antes do ocorrido
não viu ninguém saindo do destacamento; que a viatura acidentada aparentava estar
seguindo em direção contrária à posição do destacamento; que o local do acidente ficava a
cerca de 180 km do destacamento, próximo à cidade de Canto do Buriti. Às perguntas da
Defesa do 3° acusado, respondeu que o acusado Sd Francisco não estava de serviço no dia
01/01/2014; que tem conhecimento de que a viatura Frontier acidentada estava com um
problema no pedal de aceleração, que impedia de ultrapassar a velocidade de 50 km/h; que
essa informação foi passada pelo Cabo da Guarda do serviço anterior.". (Grifos nossos.)

- Sd Ex Cesar Felipe Silva Sousa, logo após confirmar o teor das declarações constantes do IPM, foi

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
inquirido em Juízo sobre os aspectos relativos à forma de realização do serviço, aos horários programados e
à modalidade de transmissão das ordens gerais à equipe e ao pequeno histórico de saídas de militares do
Destacamento. Assim, na ocasião, trouxe os seguintes esclarecimentos (Processo relacionado: APM nº 26-
11.2014.7.10.0010, Evento 1, Doc. 34, fls. 545/546):

"(...) que não estava de serviço na noite do dia 31/12/2013 para o dia 01/01/2014; que não se
recorda quem estava de serviço nesse dia; que tirou serviço antes do fato narrado na
denúncia, mas não se recorda o dia; que o regime do serviço no destacamento ocorria com a
tirada de permanência das 7 às 22 horas, sendo que periodicamente deveria ser feita uma
ronda na usina que fica a cerca de 250 metros do destacamento, além da rodovia; que após
as 22 horas era permitido que o permanência dormisse; que a troca do serviço era feita as 7
horas do dia seguinte, na presença do Cabo Guilherme; que essas ordens do serviço foram
transmitidas diretamente pelo Sgt Marcos Renan, logo que chegaram no destacamento; que
por ocasião da virada de ano todos os militares estavam reunidos para uma ceia; que após a
virada de ano todos foram dormir; que não houve consumo de bebidas alcóolicas na reunião;
que tomou conhecimento da ausência dos acusados pelo Cb Guilherme; que pela manhã o Cb
Guilherme e o Sd Passos diligenciaram e não encontraram os acusados, porém pela tarde
encontraram os acusados e retomaram ao destacamento, informando a todos a respeito do
acidente; que os militares do destacamento informaram que não viram os acusados saindo do
destacamento; que antes do dia dos fatos da denúncia, o depoente acompanhou o Sd Passos,
motorista, até a cidade de Manoel Emídio para levar um Soldado à igreja; que não se recorda
quem foi esse Soldado; que não sabe dizer se houve outra saída de viatura durante o serviço
no destacamento; não recebeu orientações do serviço no âmbito do Batalhão; que todas as
orientações do serviço foram passadas no local pelo Sgt Marcos Renan; que esse foi o seu
primeiro serviço no destacamento. Às perguntas do Ministério Público Militar, respondeu que
não ficou sabendo se em outros serviços no destacamento havia saída de viatura para
aquisição de gêneros ou outras finalidades; que não foram servidas bebidas alcóolicas por
ocasião da ceia; que não notou se os acusados estariam com aspecto de terem usado bebidas
alcóolicas. A Defesa do 1º acusado nada indagou. Às perguntas da Defesa do 2° acusado,
respondeu que estava de serviço do dia 30 para o dia 31 de dezembro; que o regime de
serviço era de 1 dia e folgava até rodarem todos os demais soldados que concorriam à escala;
que o Sgt Marcos Renan autorizou a saída da viatura para levar o Soldado à Igreja. A Defesa
do 3° acusado nada perguntou.". (Grifos nossos.)

- Francisco Ivan Rodrigues da Silva Lima (ex-Sd Ex), tão logo confirmou o teor das declarações
prestadas na fase inquisitorial, foi inquirido mediante a utilização de sistema de gravação digital audiovisual
(Processo relacionado: APM nº 26-11.2014.7.10.0010, Evento 1, Doc. 36, fl. 618). A testemunha explicou a
rotina de serviço de permanência, efetuado em rodízio diário entre os soldados, cumprindo o horário de 6h
às 22h, ocasião em que seguiria para o repouso; esclareceu que, na passagem de ano para 2014, houve
uma ceia para os militares e, que permaneceu na confraternização até 12h30min aproximadamente; disse
que, na manhã de 1º.1.2014, foi o segundo a se levantar, sendo antecedido apenas pelo rancheiro;
complementou que, naquele momento, estranhou a ausência do então Sd Francisco (cuja cama era ao seu
lado), do então Sd Sade, do Sgt Marcos Renan e da caminhonete que ficava no pátio do Destacamento; disse
que, incontinenti, saiu nas imediações procurando os militares; sem êxito na localização dos ausentes,
noticiou a constatação ao Cb Guilherme. Pontuou que, após o café da manhã, o Cabo e o Sd Passos
(motorista) saíram à procura dos militares que seguiram destino ignorado; por volta das 15h, a dupla que
saíra em diligência retornou ao Destacamento para noticiar ao grupo de soldados o acidente em que se
envolveu o trio de militares procurados, os quais já se encontravam sob os cuidados médico-hospitalares. A
testemunha expressou a sua opinião pessoal de que, aparentemente, o uso da caminhonete naquele
contexto foi irregular, pois havia o motorista designado para atender as eventuais necessidades de
deslocamento. Não soube esclarecer o horário da saída do trio de militares que se ausentaram da OM, pois,
no momento em que saiu para dormir, no Réveillon, estavam todos no rancho, ao passo que, ao se levantar,
notou a falta deles. Comentou o estado de destruição que ficou a viatura militar, destacando ser
surpreendente o fato de que todos os ocupantes sobreviveram. O depoente não soube opinar se a conduta
dos agentes teria configurado abandono de posto, pois, no tocante ao serviço de permanência (cumprido por
SADE em 31.12.2013), seria observado o horário de 6h às 22h, não sabendo informar a quem competiria a
responsabilidade de vigilância no período do hiato, entre as 22h e 6h, do dia subsequente. Complementou
que soube, por ouvir dizer, em conversa com SADE, que o então Sd Luiz Neto foi acordado por SADE, na
manhã de 1º.1.2014, em torno de 6h, para assumir o serviço de permanência. Também, expôs a impressão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
de que aparentemente o Sgt Marcos Renan violou normas ao pegar a viatura para efetuar o deslocamento,
porquanto havia motorista-de-dia designado para a missão. Às perguntas formuladas pela DPU, respondeu
que: na ocasião do acidente, o Sgt MARCOS RENAN era o responsável pelo grupo de militares no
Destacamento Piauí, sendo o detentor de maior hierarquia entre eles; semelhantemente, ao referido
graduado também, dado aquele cenário, recaía o controle pelos bens, pelos serviços e pelo pessoal do
Destacamento; a escala do serviço de permanência era cumprida em rodízio diário entre os soldados (um
por dia), sendo que o então Sd FRANCISCO não era o permanência em 1º.1.2014, pois o escalado seria o
então Sd Luiz Neto.

- Sgt Ex Adolfo Roger Meireles. A testemunha foi inquirida, por videoconferência, em ato de
cooperação judicial da Justiça Federal de Teresina/PI (Processo relacionado: APM nº 7000034-
24.201.7.10.0010, Evento 1, Doc. 8, fls. 633 e 691/697). Na oitiva, disse que foi quem passou o serviço de
Cmt da Guarda do Destacamento Piauí ao Sgt MARCOS RENAN, em 26.12.2013, cientificando-lhe do
conjunto de ordens e diretrizes relativas à missão, pois inexistiam naquela localidade os documentos
constituintes da respectiva NGA. Esclareceu a particularidade de que, no início do seu serviço (os dois
primeiros dias), teve a companhia do Cmt do Destacamento (então Cap Nunes), o qual estava empenhado
na finalização de um trecho da rodovia. Na sequência, com o retorno do então Cap Nunes à sede do 2º BEC,
passou a ser o mais graduado na localidade, situação que se estendeu ao período em que o Sgt MARCOS
RENAN assumiu o serviço. Acrescentou que, por ocasião da saída do Cmt do Destacamento, recebeu as
determinações detalhadas a respeito das providências e dos cuidados que, sob a sua liderança, deveriam
ser adotados naquela missão. Nesse particular, diante daquelas ordens, passou a orientar os seus
subordinados sobre ser desaconselhado o distanciamento da localidade em que ficavam as instalações
militares provisórias. Mencionou que, no início do serviço, o Cmt da Guarda assume a carga (mobiliário,
equipamentos, gêneros alimentícios etc) que lhe é passada pelo antecessor. Em complementação,
especificou que a parte dos gêneros alimentícios, apesar de assumir a carga, ficava sob a administração do
cozinheiro e dos seus auxiliares. Nesse particular, pontificou que, no seu período, não houve nenhuma
deficiência no suprimento de alimentos. Apenas destacou que, apesar de não constituir em situação
emergencial, mas, para atender opção alimentar dos militares, em certa oportunidade, teve de adquirir
massa de milho para fazer cuscuz. Sobre o serviço de vigilância, diante da quantidade de soldados
disponíveis, esclareceu que foi adotado o sistema de permanência cumprido, em rodízio diário, por um único
militar. Assim, a alvorada ficou ajustada para as 7h e o pernoite do grupo programado para as 21h,
aproximadamente.

4. Conclusão.

Diante de todo o arcabouço probatório produzido, conforme já abordado, é inegável a conclusão a
respeito do ilícito perpetrado pelos acusados. Dessa forma, refutam-se os argumentos absolutórios. Mas,
noutro rumo, projeta-se o atendimento do escopo recursal do MPM, com a reforma da Sentença absolutória.

Os fatos são sérios e repercutem na responsabilização penal dos envolvidos. No enredo, está a
retirada da viatura militar, especificada nestes autos, do âmbito do Destacamento Piauí. Inexistia uma
justificativa plausível para aquela atitude, tampouco a utilização do veículo atenderia uma idônea finalidade
de caráter público. Noutras palavras, no apossamento daquele bem sob a Administração Militar, era visado
tão somente o atendimento de supostos anseios particulares dos agentes. Para além, há outros requintes
caracterizadores da ação, pois, estrategicamente, a empreitada foi realizada na clandestinidade. Nenhum
outro militar da equipe percebeu a saída da viatura naquela ocasião. Dessa forma, a conduta dos agentes é
elevada à condição de subtração de bem público. É inegável que a atitude empreendida pelos envolvidos foi
marcadamente furtiva. Por isso, diante do dano irreparável à viatura militar em tela, haja vista a sua
destruição (perda total), o eventual furto de uso perpetrado se convolou em furto consumado, com a
qualificadora de concurso de agentes.

Portanto, no tocante à prática ilícita em cotejo, a autoria e a materialidade foram efetivamente
demonstradas. Ficou evidenciado o liame subjetivo que unia os envolvidos no propósito de praticar a
conduta típica e reprovável constante do escopo acusatório, em análise nesta fase recursal.

Os três elementos característicos da culpabilidade encontram-se delineados na espécie, a saber: a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nesse diapasão,
encontra-se demonstrada a adequação da conduta dos acusados ao tipo penal inscrito no art. 240, § 6º,
inciso IV, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6

Cumpre ressaltar, ainda, que a repercussão de fatos desse jaez no seio da caserna, tendo em conta
as suas peculiaridades, reflete negativamente no âmbito da tropa e da sociedade, colocando à prova a
austeridade, o zelo pelo bem público, a observância das normas de conduta e o fiel cumprimento das
funções que são atribuídas aos militares.

Dessa forma, a situação impõe a reforma da Sentença exarada pelo Juízo "a quo", com a
consequente condenação dos ora Recorridos, como incursos no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM. Por certo,
esse desfecho representa medida ajustada à espécie.

4.1. Cálculo da pena.

Para a imposição da pena, segue a sua individualização.

- Quanto ao ex-Sd Ex FRANCISCO DE ARAÚJO DA SILVA:

Na primeira fase, embora se trate de delito perpetrado contra o patrimônio sob a Administração
Militar (bem da Fazenda Pública), as características de âmbito pessoal do agente, sobretudo o seu
coeficiente de culpabilidade, e outras circunstâncias judiciais, todas examinadas favoravelmente, inspiram a
incidência de cânones de política criminal para aplicar a pena-base no seu mínimo legal (art. 240, § 6º, inciso
IV, do CPM), a saber, 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexiste circunstância agravante ou atenuante a incidir.

Na terceira fase, igualmente, sem incidência de qualquer causa de aumento ou de diminuição de
pena.

Dessa forma, o quantum da pena relativa ao furto qualificado em contexto resta definitivo em 3
(três) anos de reclusão.

- Quanto ao ex-Sd Ex SADE NATAN AMORIM LINHARES:

Na primeira fase, embora se trate de delito perpetrado contra o patrimônio sob a Administração
Militar (bem da Fazenda Pública), as características de âmbito pessoal do agente, sobretudo o seu
coeficiente de culpabilidade, e outras circunstâncias judiciais, todas examinadas favoravelmente, inspiram a
incidência de cânones de política criminal para aplicar a pena-base no seu mínimo legal (art. 240, § 6º, inciso
IV, do CPM), a saber, 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexiste circunstância agravante ou atenuante a incidir.

Vale mencionar que SADE possuía menos de 21 anos, à ocasião dos fatos. Embora a situação
caracterize a atenuante prevista no art. 72, inciso I, do CPM, ela deixará de refletir no cálculo da pena como
atenuante, sobretudo, em observância ao teor do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, in verbis: "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Entretanto, a verificação da idade do agente tem o condão de repercutir na eventual aferição da prescrição
da pretensão punitiva.

Na terceira fase, semelhantemente, sem incidência de qualquer causa de aumento ou de
diminuição de pena.

Assim, o quantum da pena relativa ao furto qualificado em contexto resta definitivo em 3 (três) anos
de reclusão.

Os acusados não fazem juz à suspensão condicional da pena, diante do quantitativo da sanção
aplicada, por vedação legal (art. 84, caput, do CPM).

Para além, considerando que, entre a instauração da APM (recebimento da Denúncia em 10.10.2014)
e o presente Acórdão condenatório transcorreu prazo suficiente para a configuração da prescrição (calculada
pelo decurso de 4 anos, considerando o réu menor de 21 anos à época dos fatos), declaro a extinção da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 11:40:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012530794d6
punibilidade do ex-Sd Ex SADE NATAN AMORIM LINHARES pela prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade intercorrente, diante da pena aplicada, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
V, e 129, todos do CPM.

Ante o exposto, votei pelo provimento ao recurso do Ministério Público Militar para, reformando a
Sentença questionada, condenar os ex-Sds Ex FRANCISCO DE ARAÚJO DA SILVA e SADE NATAN AMORIM
LINHARES, individualmente, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, inciso IV,
do CPM, negando-lhes o benefício do sursis, por vedação legal, fixando o regime prisional aberto para o
cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum e concedendo-lhes o direito
de recorrerem em liberdade. Alfim, declarava a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex SADE NATAN AMORIM
LINHARES, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, diante da pena aplicada,
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso V, e 129, todos do CPM.

Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar, 4ª
ed. - São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 1.224.
[2] ALVES-MARREIROS, Adriano. Direito Penal Militar/Adriano Alves-Marreiros, Guilherme Rocha,
Ricardo Freitas. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, pág. 1243.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, pág. 333.
[4] ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, pp. 816/817.